Tribunal: TJSP
Processo: 0000626-74.2016.8.26.0352
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Fraude à licitação. Apelações dos acusados que visam, preliminarmente, a reforma da r. sentença proferida por inépcia da denúncia, acarretando cerceamento de defesa, além de demonstrar ausência de justa causa para a ação penal. Preliminares rejeitadas. Denúncia que atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e vem amparada em farto acerco documental que demonstra efetiva

Ementa:
Fraude à licitação. Apelações dos acusados que visam, preliminarmente, a reforma da r. sentença proferida por inépcia da denúncia, acarretando cerceamento de defesa, além de demonstrar ausência de justa causa para a ação penal. Preliminares rejeitadas. Denúncia que atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e vem amparada em farto acerco documental que demonstra efetiva existência de crime de fraude à licitação. Relatório fornecido por técnicos do TCE que corroboram com as alegações do Ministério Público. Extensas manifestações em sede de razões de apelação que demonstram que os acusados não tiveram qualquer dificuldade em exercer a ampla defesa. Alegado princípio da insignificância que não se aplicada ao caso concreto, diante do valor envolvido no contrato fraudado bem como em razão do delito em questão proteger a moralidade administrativa. No mérito, farta apresentação de provas que comprovam a existência de organização criminosa no âmbito da Prefeitura Municipal de Miguelópolis que visava à fraude a licitações com objetivo de obter indevida vantagem. Depoimentos prestados no âmbito do Ministério Público, inclusive em sede de colaboração premiada, que detalha o modus operandi da organização criminosa. Inviolabilidade das manifestações jurídicas que não abarcam a conduta perpetrada pelo parecerista no caso concreto, em que demonstrado que, desde o início, tinha plena ciência do procedimento fraudulento. Alegações de insuficiência de provas que não encontram respaldo nos autos à vista das provas produzidas pelo Ministério Público. Penas bem dosadas, de acordo com as circunstâncias do delito. Questão relativa à continuidade delitiva que deve ser analisada pelo Juízo das execuções. Caso de provimento ao recurso do Ministério Público para alterar o regime de cumprimento da pena corporal de Natanael para adequá-lo ao acordo firmado com o Ministério Público. E diante da quantidade de pena de detenção aplicada, não se destacando quanto aos réus Maurício, Emídio, Alexandre, e Gustavo, que não tenham bons antecedentes nem que não sejam primários, forçoso estender-lhes o regime aberto e, a todos, incluindo Natanael, a substituição da pena privativa da liberdade por duas restritivas de direitos a exemplo do que se fez quanto ao corréu Aparecido, sendo contudo uma delas de prestação de serviços à comunidade, e, a outra, de prestação pecuniária de dois salários mínimos. Enfim: Provimento parcial aos recursos defensivos e dado provimento ao recurso ministerial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000626-74.2016.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que são apelantes
MAURICIO PUGLIESE FILHO, EMIDIO BARROS MATOS JUNIOR,
GUSTAVO SILVA DA MATA, APARECIDO ADAIR MEDEIROS e
ALEXANDRE LINS DE ARAUJO e Apelante/Apelado NATANAEL SILVA
GOMES, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITADAS AS
PRELIMINARES, DERAM PROVIMENTO ao recurso Ministerial para fixar o
regime aberto para cumprimento da pena corporal de Natanael; e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS para conceder aos
demais réus também o regime aberto e substituição das respectivas penas corporais
por duas restritivas de direitos, sendo uma de prestação pecuniária no mesmo
montante da estabelecida para Aparecido, e prestação de serviços comunitários. V.
U. Usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Cesar Dario Mariano da
Silva e sustentou oralmente o Ilmo. Defensor, Dr. Leonardo Moretti Buscardo.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
2
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352
Apelantes: Mauricio Pugliese Filho, Emidio Barros Matos Junior, Gustavo
Silva da Mata, Aparecido Adair Medeiros e Alexandre Lins de Araujo
Apelante/Apelado: Natanael Silva Gomes
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Miguelópolis
Voto no 1.138
Fraude à licitação. Apelações dos acusados que visam,
preliminarmente, a reforma da r. sentença proferida por
inépcia da denúncia, acarretando cerceamento de defesa,
além de demonstrar ausência de justa causa para a ação
penal. Preliminares rejeitadas. Denúncia que atende aos
requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e vem
amparada em farto acerco documental que demonstra
efetiva existência de crime de fraude à licitação. Relatório
fornecido por técnicos do TCE que corroboram com as
alegações do Ministério Público. Extensas manifestações
em sede de razões de apelação que demonstram que os
acusados não tiveram qualquer dificuldade em exercer a
ampla defesa. Alegado princípio da insignificância que não
se aplicada ao caso concreto, diante do valor envolvido no
contrato fraudado bem como em razão do delito em
questão proteger a moralidade administrativa. No mérito,
farta apresentação de provas que comprovam a existência
de organização criminosa no âmbito da Prefeitura
Municipal de Miguelópolis que visava à fraude a licitações
com objetivo de obter indevida vantagem. Depoimentos
prestados no âmbito do Ministério Público, inclusive em
sede de colaboração premiada, que detalha o modus
operandi da organização criminosa. Inviolabilidade das
manifestações jurídicas que não abarcam a conduta
perpetrada pelo parecerista no caso concreto, em que
demonstrado que, desde o início, tinha plena ciência do
procedimento fraudulento. Alegações de insuficiência de
provas que não encontram respaldo nos autos à vista das
provas produzidas pelo Ministério Público. Penas bem
dosadas, de acordo com as circunstâncias do delito.
Questão relativa à continuidade delitiva que deve ser
analisada pelo Juízo das execuções. Caso de provimento ao
recurso do Ministério Público para alterar o regime de
cumprimento da pena corporal de Natanael para adequá-lo
ao acordo firmado com o Ministério Público. E diante da
quantidade de pena de detenção aplicada, não se
destacando quanto aos réus Maurício, Emídio, Alexandre,
e Gustavo, que não tenham bons antecedentes nem que não
sejam primários, forçoso estender-lhes o regime aberto e, a
todos, incluindo Natanael, a substituição da pena privativa
da liberdade por duas restritivas de direitos a exemplo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
3
que se fez quanto ao corréu Aparecido, sendo contudo uma
delas de prestação de serviços à comunidade, e, a outra, de
prestação pecuniária de dois salários mínimos. Enfim:
Provimento parcial aos recursos defensivos e dado
provimento ao recurso ministerial.
Ao relatório de fls. 2.434 e seguintes acrescento ter a r.
sentença julgado procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados
Maurício Pugliesi Filho, Natanael Silva Gomes, Emídio Barros Matos, Alexandre
Lins de Araujo, Gustavo Silva da Mata e Aparecido Adair Medeiros, por infração ao
artigo 90, caput, da Lei n. 8.666/93, c/c 29, caput, do Código Penal.
Consta da denúncia a informação de que tramitou
perante o Grupo de Atuação Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo
o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) no 07/2015 Número de registro no
SIS/MP 94.0664.0000022/2015-, com objetivo de investigar a prática de crimes
ligados a certames licitatórios ocorridos na cidade de Miguelópolis-SP, como
organização criminosa, corrupções ativa e passiva, falsificação de documento
público, além dos delitos previstos nos artigos 89 e 90 da Lei no 8.666/93.
De
acordo
com
a
exordial,
as
investigações
preliminares sugeriram a existência de uma organização criminosa no âmbito da
Prefeitura Municipal que visava fraudar as licitações públicas, com inobservâncias
de todos os ritos legais, de modo a atender os interesses particulares de empresários
e de servidores públicos municipais.
O Ministério Público postulou perante o Juízo da
Comarca de Miguelópolis a expedição de mandado de busca e apreensão para o
departamento de licitações da Prefeitura de Miguelópolis, com o objetivo de
apreender procedimentos licitatórios com suspeitas de fraudes.
No dia 26 de março de 2015, os integrantes do Núcleo
do GAECO de Franca deram cumprimento ao mandado judicial, oportunidade em
que foram apreendidos 28 procedimentos licitatórios com indícios de fraude.
Soma-se a isso o monitoramento telefônico de
Maurício Pugliese Filho, em que se identificaram indícios de envolvimento de
outros indivíduos na prática dos atos ilícitos então investigados, o que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
4
corroborado posteriormente pela análise dos procedimentos apreendidos.
Concomitantemente às oitivas dos funcionários e ex-
funcionários da Prefeitura de Miguelópolis e análise das interceptações telemáticas,
o Ministério Público solicitou auxílio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo -
TCE para realização de análise e elaboração de relatório técnico sobre os
procedimentos licitatórios apreendidos.
Os relatórios elaborados pelo TCE apontaram a prática
de expedientes fraudulentos envolvendo os servidores públicos que lidavam direta e
indiretamente com os procedimentos licitatórios na Prefeitura de Miguelópolis, bem
como apontaram, em alguns casos, a participação das empresas na prática das
fraudes.
Referidos relatórios indicavam ainda que o Prefeito
Municipal tinha ciência dos atos fraudulentos praticados pelos servidores e
particulares, consubstanciados, dentre outros elementos, na assinatura de
homologações e adjudicações de certames prévias à apresentação de propostas ou
expedição de convites. Por tais razões, a investigação foi encaminhada para a
Procuradoria Geral de Justiça, que procedeu ao desmembramento da investigação
em relação aos investigados que não gozavam do referido foro por prerrogativa de
função.
Em continuidade às investigações com relação aos
acusados que não tinham foro privilegiado, foi instaurado o PIC no 01/2016. Diante
da grande quantidade de investigados apurados durante os trabalhos de investigação,
com a finalidade de se evitar um tumulto processual, realizou-se a separação dos
acusados em diversas denúncias, considerando-se a prática dos fatos e das pessoas
envolvidas em cada um deles.
Feitas tais considerações iniciais, a denúncia narra que
no dia 26 de março de 2015, foi cumprido mandado de busca e apreensão no
Departamento de Licitações da Prefeitura de Miguelópolis, ocasião em que foram
apreendidos diversos procedimentos licitatórios com indícios de fraude, dentre os
quais o convite de preços no 18/2014, cujo objeto era a “contratação de empresa
especializada para prestação de serviços consistentes na reforma de veículo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
5
pertencente à frota do Município com fornecimento de peças” ̧ cujo valor estava em
torno de R$ 14.202,40 (catorze mil duzentos e dois reais e quarenta centavos).
A conclusão a que chegou o Ministério Público, em
conjunto com os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, foi a de
que o procedimento licitatório em questão foi direcionado para que a empresa
META VEÍCULOS LTDA se sagrasse vencedora.
De acordo com a denúncia, todos os documentos
encartados aos autos estão sem assinatura e possuem bilhetes com a indicação da
pessoa responsável que deveria assiná-los.
Aponta os seguintes documentos como comprobatórios
da alegada fraude: a solicitação de abertura do procedimento licitatório, a
comunicação interna com o preço médio, a solicitação de informações sobre a
existência de dotação orçamentária, a declaração de existência dos recursos, emitida
pelo setor de contabilidade, a autorização para a abertura do certame, o edital e seus
anexos, o parecer jurídico, os recibos de entrega de convites (estão assinados apenas
pelas empresas, sem assinatura do Prefeito), a ata da sessão de credenciamento
análise de propostas, habilitação e adjudicação e a homologação do certame.
Além disso, se verificou que as folhas do
procedimento licitatório não possuíam numeração, viabilizando a livre retirada,
substituição e inclusão de documentos aos autos.
A denúncia passa a descreve a cronologia do caso.
Afirma que consoante de verifica dos autos, a
solicitação de realização da licitação está datada de 13 de maio de 2014.
Em relação às cotações, destaca que aquelas
apresentadas
pelas
empresas
PAULO
FERNANDO
THOMAZATTI
DE
OLIVIERA - ME e META VEÍCULOS LTDA foram impressas, ou seja, não se
encontram nos autos as vias originais dos documentos.
A comunicação interna com o valor médio dos itens
também está datada de 13 de maio de 2014.
Além disso, o nome do servidor que assinaria o
documento, Natanael Silva Gomes, está rasurado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
6
Na mesma data de 13 de maio de 2014, foram
solicitadas informações à contadora sobre a existência de dotação orçamentária para
a realização do certame.
Ainda no dia 13 de maio de 2014, a contadora
informou a existência de dotação orçamentária para realização da licitação.
Também no dia 13 de maio de 2014, o Prefeito
autorizou a realização do certame.
No mesmo dia 13 de maio de 2014, o instrumento
convocatório e seus anexos já estavam prontos.
O parecer jurídico, encartado aos autos, sem
assinatura, também está datado do dia 13 de maio de 2014. Além disto, por ocasião
da apreensão do procedimento, havia nos autos, solto, outro parecer jurídico,
igualmente datado de 13 de maio de 2014, assinado pelo denunciado Gustavo Silva
da Mata.
Destaca o parquet que não obstante o procedimento
licitatório estivesse integralmente irregular, pois muitos dos documentos não
estavam assinados, o denunciado Gustavo Silva da Mata elaborou e assinou parecer
jurídico afirmando a conformidade do procedimento licitatório com a legislação
aplicável.
Acrescenta a denúncia que no mesmo dia 13 de maio
de 2014, todas as empresas convidadas receberam o convite para participação no
certame, destacando-se que duas das empresas convidadas estão sediadas na cidade
de Barretos SP.
Segundo o Ministério Público, é absolutamente
impossível que todos os atos acima descritos (desde a solicitação para a abertura do
certame até a entrega dos convites) tenham sido realizados somente no dia 13 de
maio de 2014, em especial a entrega dos convites para as empresas.
O fato de todos os documentos serem datados do
mesmo dia demonstraria que o procedimento foi montado posteriormente, violando,
assim, as regras legais sobre o procedimento licitatório.
Aponta que em relação às propostas das empresas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
7
participantes, os envelopes não possuem protocolo de recebimento pela Prefeitura de
Miguelópolis e as propostas não foram rubricadas pelos membros da Comissão
Permanente de Licitações, em desrespeito ao determinado pelo artigo 43, §2o da Lei
de Licitações.
Todas as propostas apresentadas pelas empresas estão
datadas de 22 de maio de 2014, mesmo dia do julgamento do convite de preços no
18/2014.
Ocorre que nenhum representante das empresas
participantes se fez presente por ocasião do julgamento, ocorrido em 22 de maio de
2014, conforme se verifica da ata e nenhuma das propostas foi enviada pelos
Correios (pois não constam carimbos ou selos nos envelopes contendo as propostas).
Diante de tais elementos apontados o parquet
questiona como as propostas chegaram à Prefeitura de Miguelópolis se não foram
enviadas pelos Correios e nenhum dos representantes das empresas participantes
estava presente.
Mais uma vez ressalta que duas das empresas
participantes, inclusive a vencedora, estão sediadas na cidade de Barretos.
No tocante às propostas, destaca que na proposta da
empresa vencedora META VEÍCULOS LTDA, não possui carimbo, tampouco o
signatário está identificado.
Aponta que na ata de julgamento do convite de preços
no 18/2014, deve ser notado que o documento encartado aos autos encontra-se
rasurado na parte destinada aos nomes dos membros da Comissão com um bilhete:
“trocar membros da comissão”.
Tais circunstâncias também indicariam, no entender do
Ministério Público, que o procedimento licitatório foi fraudado, já que a Prefeitura
de Miguelópolis celebrou o contrato com a empresa vencedora da licitação sem que
esta tivesse apresentado qualquer documento relativo à regularidade fiscal.
Ainda de acordo com a denúncia, mesmo com o
procedimento licitatório do convite de preços no 18/2014 eivado de irregularidades
graves, a Prefeitura de Miguelópolis efetuou o pagamento integral para a empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
8
vencedora do certame.
Destacou também que o resumo do instrumento de
contrato foi publicado intempestivamente na Imprensa Oficial do Estado de São
Paulo, em afronta ao disposto no artigo 61, parágrafo único da Lei no 8.666/93,
sendo que a publicação ocorreu em 26 de março de 2015, não obstante o contrato
tenha sido assinado um ano antes, dia 28 de maio de 2014.
Conclui o Ministério Público que diante do que foi
apurado, não houve licitação, mas sim a montagem do procedimento licitatório com
o fim de dar aspecto de legalidade à fraude perpetrada pelos acusados na seleção da
empresa META VEÍCULOS LTDA.
Apurou-se que o denunciado GUSTAVO SILVA DA
MATA (que elaborou o parecer jurídico), o denunciado ALEXANDRE LINS DE
ARAUJO concorreram para a prática da fraude a certame licitatório, tipificada no
artigo 90 da Lei 8.666/93, pois o primeiro elaborou parecer jurídico em
procedimento eivado de nulidades, e o segundo era o servidor responsável pela
montagem do procedimento licitatório.
Além dos dois indivíduos supramencionados, também
concorreu para a prática do crime o diretor e administrador da empresa META
VEÍCULOS LTDA, APARECIDO ADAIR MEDEIROS, vez que representou a
empresa na licitação analisada, conforme se depreende de suas assinaturas no
contrato de licitação.
Por fim, também foram denunciados os membros da
Comissão de Licitação, MAURÍCIO PUGLIESI FILHO, EMIDIO BARROS
MATOS JUNIOR e NATANAEL SILVA GOMES, uma vez que também
concorreram para a prática do delito em tela, já que exerciam importante função na
organização criminosa, justamente pela condição de membros da Comissão de
Licitações à época do fato, cabendo a eles fiscalizar o andamento dos procedimentos
licitatórios fraudulentos, bem como chancelar, ao final, o certame ilícito.
Após o procedimento licitatório ser montado pelos
servidores da Prefeitura era repassado aos demais comparsas para que assinassem os
documentos, dando, assim, ao final, aparência de legalidade ao procedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
9
licitatório fraudado.
A promotoria aduz que, no convite de preços no
18/2014, consoante demonstrado, o procedimento licitatório já havia sido montado,
inclusive a ata da sessão de julgamento das propostas, contudo, ainda não tinha sido
assinado pelos membros da Comissão de Licitações Mauricio, Natanael e Emídio, o
que seria feito posteriormente, conforme consta dos bilhetes apreendidos juntamente
com o procedimento, onde se verifica que os três deveriam assinar os documentos.
Por tais fatos, todos foram denunciados pelo
Ministério Público por infração ao artigo 90 da Lei no 8.666/93.
Ao final, foram condenados por infração ao artigo 90
da Lei n. 8.666/93, às seguintes penas:
1) Maurício Pugliesi Filho 01 ano, 08 meses e 25
dias de detenção, em regime semiaberto e multa de
2% do valor do contrato celebrado.
2) Natanael Silva Gomes - 01 ano, 04 meses e 20 dias
de detenção, em regime inicial semiaberto e multa
de 2% do valor do contrato celebrado. Rejeitou-se
parcialmente a colaboração no tocante a fixação do
regime aberto, diante da ausência de previsão nesse
sentido, nos termos da Lei 12.850/2013. Ainda em
relação a Natanael Silva Gomes, a r. sentença
decretou a perda do cargo público que o acusado
ocupa na Prefeitura de Miguelópolis, já que fixada
pena privativa de liberdade superior a 01 ano.
3) Emídio Barros Matos Júnior foi condenado à pena
de 02 anos e 01 mês de detenção, em regime
semiaberto, e ao pagamento de 2,5% do valor do
contrato celebrado. Ainda teve decretada a perda
do cargo público, nos termos do artigo 92, inciso I,
letra “a”, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
10
4) Alexandre Lins de Araújo - 01 ano, 08 meses e 25
dias de detenção, em regime inicial semiaberto e
multa de 2% do valor do contrato.
5) Gustavo Silva Mata - 01 ano, 04 meses e 20 dias
de detenção, em regime inicial semiaberto e multa
de 2% do valor do contrato celebrado.
6) Aparecido Adair Medeiros - 02 anos de detenção,
em regime inicial aberto e multa de 2% do valor do
contrato. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas
restritivas de direitos
consistentes em 02 salários mínimos e limitação de
fim de semana (embora na sentença haja referência
a multa de dois salários mínimos ficou claro que se
trata de prestação pecuniária de 2 salários mínimos
já que declara que a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas "restritivas de direitos").
Irresignados, todos os condenados apresentaram
recurso de apelação.
O Ministério Público também apresentou recurso às
fls. 2.559/2.567. Sustenta pela reforma da r. sentença para que seja fixado o regime
aberto para cumprimento da pena corporal do acusado Natanael, conforme acordado
em sua delação premiada. Cita precedentes do STF para corroborar sua tese,
afirmando que o procedimento da colaboração premiada, no que toca ao Poder
Judiciário, se divide em duas fases distintas: homologatória e satisfatória.
Aduz que cada etapa tem requisitos próprios e análises
independentes, de forma que, superada a fase da legalidade, pela homologação dos
termos da colaboração, não é possível mais revisão do avençado.
Pode o juízo entender que o acordo não foi cumprido,
mas reanalisar a legalidade, a ele é vedado (preclusão pro judicato).
Ao final, pleiteia a reforma da r. sentença para que seja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
11
fixado o regime aberto para cumprimento da pena corporal de Natanael Silva
Gomes.
Gustavo Silva da Mata apresentou recurso de
apelação às fls. 2.571/2.612. Requer, em síntese: a) seja declarada a nulidade do
processo em razão do evidente cerceamento de defesa, já que a denúncia não
individualiza a conduta do apelante, sendo, portanto, inepta; b) o reconhecimento da
ausência de justa causa para a ação penal, diante da atipicidade da conduta praticada
pelo recorrente; c) no mérito, pugna por sua absolvição, já que demonstrado que não
concorreu para a prática do delito, nos termos do artigo 386, incisos I, IV e V, do
Código de Processo Penal; d) subsidiariamente pugna pela sua absolvição por
ausência de provas, nos termos do artigo 386 inciso VII do Código de Processo
Penal; e) em caso de manutenção da condenação, requer a concessão do perdão
judicial, nos termos do artigo 4o, caput, da Lei 12.850/2013; f) em caso de não
concessão de perdão judicial, requer a desclassificação da conduta descrita no artigo
90 para o delito previsto no artigo 93 da Lei n. 8.666/93; g) redução de 2/3 da pena
corporal imposta; h) fixação de regime aberto para cumprimento da pena corporal; i)
reconhecimento da continuidade delitiva, na forma do artigo 71 do Código Penal; j)
concessão dos benefícios da justiça gratuita, visto não ter condições de arcar com as
custas e despesas da ação penal.
Mauricio Pugliese Filho apresentou recurso de
apelação às fls. 2.614/2.637. Preliminarmente sustentou: a) cerceamento de defesa
consistente na ausência de descrição da conduta individualizada no corréu,
pleiteando a anulação do processo ante o evidente cerceamento de defesa, alegando
prejuízo inquestionável, já que até o presente momento não conseguiu exercer o
pleno da ampla defesa e do contraditório, restando nulo o procedimento nos termos
do artigo 654, III, “a” do Código de Processo Penal; b) acerca da delação premiada,
pleiteia a concessão do perdão judicial ou, subsidiariamente, a redução da pena
corporal em 2/3 e fixação de regime aberto para cumprimento da reprimenda, além
da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, diante da
eficácia que sua colaboração teve para os fins penais; c) no mérito, alega ausência de
dolo específico já que, ao reverso do que tenta fazer parecer o Ministério Público, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
12
fato do apelante ser membro da comissão permanente de licitação não induz à
conclusão de que o mesmo estava exercendo a função para obter vantagem
econômica para si ou para terceiros; d) aduz que tão somente o fato de assinar uma
ata de julgamento do certame não comprova que o apelante visava o enriquecimento
ilícito, já que praticou ato relativo à função que estava incumbido naquele momento;
e) pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva; f) e o reconhecimento do
instituto da participação de menor importância.
Emídio Barros Matos Junior apresentou recurso de
apelação às fls. 2.644/2.648. Afirma que: a) somente foi denunciado por fazer parte
da comissão de licitação, já que ficou devidamente comprovado que o apelante era
apenas figura decorativa na Comissão de Licitação, pois desde antes deste ingressar
mediante concurso público nos quadros funcionais do Município, as licitações
sempre foram tratadas entre o Prefeito da época, o Departamento Jurídico Municipal
e as duas funcionárias encarregadas de montarem os procedimentos, ou seja, em
nenhuma das fases licitatórias o apelante participava; b) sustenta que houve somente
irregularidade administrativa e nenhuma infração criminal, já que não já que não
houve benefício a pessoas e muito menos prejuízo ao erário; c) declara que apenas
assinava os procedimentos que eram levados a ele por funcionários que gozavam de
confiança do Prefeito, pois estavam na função há vários anos, sendo certo que os
procedimentos licitatórios já continham parecer jurídico, demonstrando que estavam
em regularidade com a legislação, razão pela qual não poderia o apelante suspeitar
de alguma irregularidade; d) aduz que fazia parte da estrutura administrativa do
Município de Miguelópolis, onde exercia o cargo no setor de trânsito e fora
nomeado para fazer parte da Comissão de Licitação, razão pela qual estava
subordinado aos Procuradores do Município e ao ex-prefeito; e) diz que a estrutura
de comando é simples: o Prefeito manda e os subordinados distribuem as ordens, de
acordo com as funções de cada servidor, sendo vedado ao servidor a recusa ao
cumprimento de uma ordem superior, já que não era manifestamente ilegal; f)
afirma que o erário está em lucro, pois teve um serviço prestado acima do contratado
e nem sequer pagou a metade do valor contratado; g) ao final, pleiteia sua
absolvição por insuficiência de provas de prática de infração criminal, sendo certo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
13
que ocorreram meras irregularidades administrativas.
Aparecido Adair Medeiros, apresentou recurso de
apelação às fls. 2.687/2.696. Em síntese, afirma que: a) já prestou serviços ao Poder
Público anteriormente, porém jamais precisou ser submetido a qualquer tipo de
certame, sendo certo que a observância inequívoca das exigências licitatórias cabe
essencialmente aos agentes públicos; b) diz que é gerente de uma concessionária de
veículos, motivo pelo qual somente tem conhecimento sobre as peculiaridades de
sua área de atuação a qual é totalmente alheia à administração pública, uma vez que
o seu público alvo é e sempre foi o cidadão comum; c) aduz que o orçamento para
conserto do automóvel (ambulância) da Prefeitura de Miguelópolis foi devidamente
aprovado por funcionário do Poder Público que, por sua vez, muito tempo antes do
pagamento, autorizou a realização do serviço, sem nunca ter mencionado a
necessidade de licitação ou qualquer outro procedimento; d) somente depois de
aprovado o orçamento pela Administração e realizado o serviço é que foi informado
pelos funcionários do Poder Público que para recebimento dos valores devidos seria
necessária assinatura do apelante em determinados documentos, o que de fato o fez;
e) aduz que o pagamento realizado era devido já que relativo a serviço efetivamente
prestado; f) afirma que o corréu Alexandre Lins de Araújo confirmou que o
responsável pela empresa contratada não sabia da fraude e que teriam sido os
agentes públicos Igor e Ricardo Magno que teriam manipulado o procedimento
licitatório sem sua ciência; g) subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da
insignificância ao caso concreto.
Alexandre Lins de Araújo apresentou recurso de
apelação às fls. 2.698/2.724. Requer: a) a declaração de nulidade do processo por
cerceamento de defesa, nos termos do artigo 564, inciso III “a” do Código de
Processo Penal; b) reconhecimento da falta de justa causa para a ação penal por
absoluta atipicidade da conduta; c) absolvição por ausência de provas de que
concorreu para a prática delitiva; d) absolvição por ausência de provas suficientes
para sua condenação; e) aplicação do perdão judicial diante da sua efetiva
colaboração, nos termos do artigo 4o, caput, da Lei 12.850/2013; f) a
desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 93 da Lei 8.666/93; g)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
14
fixação da pena no mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal com
redução de 2/3; h) fixação de regime aberto para cumprimento da reprimenda; i)
substituição da pena corporal por restritiva de direitos; i) reconhecimento da
participação de menor importância; j) reconhecimento da continuidade delitiva, com
aplicação da regra prevista no artigo 71 do Código Penal; k) concessão dos
benefícios da justiça gratuita, já que não tem condições de arcar com as custas e
despesas da ação penal.
Natanael Silva Gomes apresentou recurso de apelação
às fls. 2.737/2.780. Requer: a) a reforma da r. sentença proferida para absolver o
recorrente por absoluta falta de provas para condenação; b) subsidiariamente, em
caso de manutenção da condenação, requer a fixação da pena no mínimo legal; c) a
fixação de regime aberto; d) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos; e) manutenção do recorrente no cargo público que exercia.
O Ministério Público apresentou contrarrazões aos
recursos às fls. 2.786/2.805, pelo não provimento dos recursos, devendo a r.
sentença ser reformada tão somente naquilo que foi objeto de recurso ministerial.
Natanael Silva Gomes informou às fls. 2.649 que deixa
de apresentar contrarrazões ao recurso ministerial já que o pedido formulado pelo
parquet em sede recursal lhe beneficia.
A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer às
fls. 2.818/2.841, no sentido de que seja negado provimento aos recursos dos
acusados e que seja dado provimento ao recurso do Ministério Público para reforma
da r. sentença, fixando-se o regime aberto para cumprimento da pena corporal de
Natanael Silva Gomes.
De conformidade com a Resolução no 772/17, houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inépcia da denúncia. Cerceamento da defesa. Pleito
de anulação do processo. Ausência de justa causa. Da designação do Promotor
natural.
A tese de inépcia da denúncia não encontra respaldo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
15
nos autos.
A r. sentença proferia já tinha abordado com maestria a
questão, não existindo qualquer indício, inclusive pelas extensas razões recursais
dos apelantes, de que tenham encontrado qualquer dificuldade em exercer a ampla
defesa no caso concreto:
“(...) em outras palavras, a inicial acusatória não é
inepta, uma vez que os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, foram
todos observados, tendo sido descritas as condutas imputadas aos denunciados,
permitindo com segurança o exercício da ampla defesa. A propósito, a leitura
sistêmica daquela peça tem o condão de clarificar a essência das condutas,
deixando entrever, de forma satisfatória e apta ao exercício do contraditório penal,
a natureza da participação de cada um deles no cenário reputado criminoso,
contendo inclusive, a delimitação, em linhas gerais, do campo de atuação em que
cada um dos increpados teria se destacado durante a consecução das condutas
tidas por criminosas. (...)”.
Não obstante a complexidade do caso, os promotores
de justiça que ofereceram a denúncia conseguiram, de modo louvável, sintetizar de
forma clara e objetiva os fatos, em uma sequência lógica, com apresentação de
documentação catalogada e organizada, facilitando a análise tanto do Poder
Judiciário quanto dos próprios acusados, de forma que não se vislumbra qualquer
ato causador do alegado cerceamento de defesa.
Ademais, correta a observação feita pela Procuradoria
Geral de Justiça às fls. 2.824: “Não sendo demais, ainda, apenas ad
argumentandum, que já causa estranheza quanto aos argumentos oferecidos ao
sustentar prejuízo que “permissa vênia” constitui parte inerente ao próprio mérito
da ação criminal, o que já descaracterizaria a possibilidade de seu conhecimento
em sede preliminar de nulidade; já que participantes da colaboração premiada e
confissão judicial”.
Eventual inépcia da denúncia somente poderia ser
declarada se demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
16
acusação, em flagrante prejuízo à defesa, o que não se vislumbra no caso presente.
Além disso, segundo reiterado entendimento dos
Tribunais Superiores, “A alegação de inépcia da denúncia perde força diante da
superveniência de sentença condenatória”. (HC 122.296-MG, Rel. Min. Og
Fernandes, julgado em 16/10/2012).
A propósito, cabe destacar outros julgados do Superior
Tribunal de Justiça sobre a questão:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO
DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 386, VII,
DO
CPP.
SÚMULA
7/STJ.
NEGATIVA
DE
VIGÊNCIA AO ART. 59 DO CP. INEXISTÊNCIA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
VALORAÇÃO
NEGATIVA
DOS
ANTECEDENTES.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
REINCIDÊNCIA.
BIS
IN
IDEM
NÃO
CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No que tange à questão amparada no art. 41 do
Código Penal, de acordo com a jurisprudência
desta Corte, "após a prolação de sentença
condenatória, em que é realizado um juízo de
cognição mais amplo, perde força a discussão
acerca de eventual inépcia da denúncia" (REsp
1.166.299/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 3/9/2013). 2. A
absolvição do acusado baseada na insuficiência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
17
provas, demandaria necessariamente o reexame do
acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3.
(...). (AgRg no AREsp 1609564/RO, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
28/04/2020, DJe 04/05/2020).
RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA SIMULADA.
JULGADO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS.
INAPTIDÃO
PARA
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. INÉPCIA DA INICIAL NÃO
CONFIGURADA.
AÇÃO
PENAL
JULGADA
PROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO. 1. (...) . 3. A acusação formalizada
pelo Ministério Público preenche os requisitos do art.
41 do Código de Processo Penal, pois, além de apontar
a existência da prova do crime e de indícios suficientes
de sua autoria, discriminou os fatos, em tese,
praticados pelo recorrente, com todas as circunstâncias
até então conhecidas, de sorte a permitir o
contraditório e a ampla defesa. 4. A prolação de
sentença condenatória esvai a análise do pretendido
reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque,
se, após toda a análise do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já
houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da
persecução penal (denotando, ipso facto, a plena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
18
aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em
se analisar eventual ausência de aptidão da exordião
acusatória. 5. (...). (REsp 1347610/RS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018)
Por oportuno, destaco também que a jurisprudência
tem se inclinado no sentido de que, em crimes de autoria coletiva, em que pese a
denúncia não poder ser genérica, deve ser clara o suficiente para se estabelecer o
liame subjetivo entre os denunciados.
Nesse sentido, cito o julgamento do recurso ordinário
em Habeas Corpus, que também possui como origem a existência de organização
criminosa que visava à fraude a licitações:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PECULATO, QUADRILHA E FRUSTRAÇÃO OU
FRAUDE
DO
CARÁTER
COMPETITIVO
DE
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA
CONDUTA DO ACUSADO. PEÇA INAUGURAL
QUE
ATENDE
AOS
REQUISITOS
LEGAIS
EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE.
AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO
EVIDENCIADA. 1. Não pode ser acoimada de inepta
a denúncia formulada em obediência aos requisitos
traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal,
descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja
autoria é atribuída ao recorrente devidamente
qualificado, circunstâncias que permitem o exercício
da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual
se observará o devido processo legal. 2. Nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
19
chamados crimes de autoria coletiva, embora a
vestibular acusatória não possa ser de todo genérica,
é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos
acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a
suposta
prática
delituosa,
estabelecendo
a
plausibilidade da imputação e possibilitando o
exercício da ampla defesa. Precedentes. 3. No caso
dos autos, verifica-se que a participação do recorrente
na organização criminosa foi devidamente explicitada
na peça vestibular, tendo o membro da acusação
consignado que contribuiu para o desvio de R$
11.035.550,55 (onze milhões, trinta e cinco mil,
quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco
centavos) dos cofres públicos em proveito alheio, bem
como fraudou, mediante ajuste, o caráter competitivo
de
procedimento
licitatório
cujo
objeto
é
expressamente vedado pelo ordenamento jurídico e
que
tinha
como
contratada
empresa
cujo
administrador é conhecido por aplicar fraudes contra
o Fisco, pois, na qualidade de Procurador-Geral da
Assembleia Legislativa do Estado do Amapá - ALAP
em exercício, aprovou as minutas do edital, do
contrato e do termo de referência do processo
licitatório montado, documento que foi assinado no
dia do certame e não na data nele aposta, narrativa
que lhe permite o exercício da ampla defesa e do
contraditório. (...)”
1. (...)
2. (...)
3. (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
20
5. Recurso desprovido.
(RHC 80.619/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe
23/05/2018)
Diante do exposto, é de rigor a rejeição das
preliminares arguidas, já que não se vislumbra a inépcia da denúncia, que descreveu
os fatos de forma clara e objetiva, possibilitando o efetivo exercício da ampla defesa
dos acusados.
Também fica rejeitada a tese de ausência de justa causa
para a ação penal.
A inicial acusatória veio acompanhada de farta
documentação que indicou a presença de indícios da autoria e materialidade mais do
que suficientes para início da ação penal.
Destaco que a documentação apresentada pelo
Ministério Público ainda traz relatório do TCE que efetivamente aponta diversas
irregularidades no procedimento licitatório em questão, corroborando com as
afirmações do parquet.
A vasta documentação apreendida e detalhada pelo
Ministério Público, com auxílio do TCE, demonstram a presença de justa causa da
ação penal.
Em relação à tese de violação da regra do Promotor
Natural, alegada pela defesa técnica de Natanael, verifico que referida questão
encontra-se preclusa, uma vez que somente veio aos autos em sede de razões de
apelação, não existindo, em primeiro grau, questionamento ao juízo sobre a matéria,
conforme alegações finais de fls. 2.400/2.423 e defesa prévia de fls. 1.924/1.934.
Além disso, não se logrou demonstrar o prejuízo
efetivo em razão da suposta violação, tratando-se somente de alegações teóricas que
não produziram qualquer consequência prática, a incidir a regra do artigo 563 do
Código de Processo Penal.
Demais questões confundem-se com o mérito, que será

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
21
abordado adiante.
Princípio da insignificância
No tocante ao alegado pelo recorrente Aparecido,
acerca da incidência do princípio da insignificância, verifico que não é possível sua
aplicação ao caso concreto.
Destaco
que
o
valor
envolvido
no
contrato,
aproximadamente R$ 14.000,00 (catorze mil reais), afasta qualquer alegação de
quantia irrisória a indicar a aplicação do referido princípio.
Não obstante, o valor econômico do delito não é a
única circunstância a ser considera para aplicação do referido princípio. Lembro que
o crime aqui debatido não visa tão somente proteção econômica do município, mas
também a moralidade administrativa.
A propósito:
“Segundo o entendimento das Turmas que compõem
a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, é
inaplicável o princípio da insignificância aos crimes
contra a Administração Pública, pois, nesses casos, a
norma penal busca resguardar não somente o aspecto
patrimonial, mas a moral administrativa, o que torna
inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua
repressão. (HC 165.725/SP, Rel. Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe
16/06/2011)”
Além disso, como reiteradamente lembrado pela
jurisprudência pátria, o Supremo Tribunal Federal indica quatro vetores de análise
para que se possa cogitar de aplicação do referido instituto que, quando presente,
exclui a tipicidade material do delito.
Os quatro vetores são: a) mínima ofensividade da
conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
22
reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
De proêmio, destaco que o delito em questão não
preenche qualquer requisito, diante do alto grau de reprovabilidade da conduta
daqueles que vilipendiam patrimônio público, no exercício de sua função pública,
seja em cargo comissionado ou concursado, em afronta aos mais sensíveis princípios
norteadores da ordem administrativa previstos no artigo 37 da Constituição Federal:
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
A prática reiterada do delito em questão traz
consequências graves para todos os munícipes da região, além de arranhar a imagem
da Administração Pública perante o cidadão de bem.
Não é de hoje que crimes contra a administração
pública são punidos mais severamente.
A título de exemplo, cito que o Des. Guilherme Nucci,
ao tratar do crime de dano praticado em face de bem público, aduz que “quem
danifica bem público deve responder mais gravemente, pois o prejuízo é coletivo, e
não individual. Logo, mais pessoas são atingidas pela conduta criminosa” (Nucci,
Guilherme de Souza, Código Penal Comentado 17a edição Rio de Janeiro:
Forense, 2017).
Não por outra que a súmula 599 do Superior Tribunal
de Justiça dispõe que “o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra
a Administração Pública”.
Ademais, cumpre destacar os acertados argumentos
expostos pela Procuradoria Geral de Justiça para justificar a não aplicação do
referido princípio ao caso concreto, conforme fls. 2.838: “(...) não há como acolher
o pedido para reconhecimento da insignificância, diante da natureza da prática de
crime direcionada ao codenunciado Aparecido Adair Medeiros, em que foi
comprovado prejuízo ao erário público, não mensurável pelo prejuízo patrimonial
suportado pelo Município, uma vez que resguardado o princípio pelo qual o agente
público sempre age em nome da Administração Pública; razão pela qual deve
respaldar sua atuação em observância aos princípios norteadores da atividade
administrativa,
guiando-se
pela
legalidade,
impessoalidade,
moralidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
23
publicidade e eficiência, dentre outros de mesma relevância”.
Enfim, não é possível a aplicação do princípio da
insignificância, seja porque o valor envolvido no contrato não é irrisório, seja
porque o crime foi praticado por indivíduos que exerciam função pública e/ou
contrataram com a administração pública (Aparecido), colocaram em descrédito a
moralidade administrativa perante os munícipes.
Diante do exposto, afasto as preliminares arguidas,
e passo a análise do mérito recursal.
Mérito
O bem jurídico protegido pela norma penal é o caráter
competitivo do procedimento licitatório, de modo que independe verificar se do fato
houve prejuízo ao erário ou não, tratando-se, portanto, de crime formal.
Consuma-se o delito com o mero ajuste, combinação
ou adoção do expediente fraudulento no procedimento da licitação,
independentemente da efetiva adjudicação ou obtenção de vantagem econômica.
Nesse sentido, cito precedentes tanto do Supremo
Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO
CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO
AO
RECURSO
ESPECIAL.
PREFEITO
DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DO
CRIME PREVISTO NO ART. 90 DA LEI DE
LICITAÇÕES
(FRUSTRAR
OU
FRAUDAR,
MEDIANTE
AJUSTE,
COMBINAÇÃO
OU
QUALQUER OUTRO EXPEDIENTE, O CARÁTER
COMPETITIVO
DO
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO, COM O INTUITO DE OBTER, PARA
SI OU PARA OUTREM, VANTAGEM DECORRENTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
24
DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO).
ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CARACTERIZADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41
DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Inexistindo qualquer fundamento no recurso de agravo
regimental para afastar as razões consideradas no
julgado agravado, deve ser mantida a decisão por seus
próprios fundamentos. 2. Não há violação do art. 619
do CPP quando, da simples leitura das razões dos
embargos de declaração opostos, verifica-se que o
embargante, sob o pretexto de que o acórdão
embargado teria incorrido em omissão, tem o nítido
propósito de obter o reexame da matéria versada nos
autos, na busca de decisão que lhe seja favorável. 3. A
exordial acusatória descreveu precisa e objetivamente
o fato delituoso, com a narração de todos os elementos
essenciais e circunstanciais, inclusive explicitando o
favorecimento
que
teria
ocorrido
à
empresa
beneficiada com a frustração do caráter competitivo
do procedimento licitatório em razão da escolha de
modalidade diversa da exigida pela legislação e da
falta de publicidade do certame, permitindo, assim, ao
agravante, o exercício da mais ampla defesa
assegurada no ordenamento constitucional, o que
afasta a alegada ofensa do art. 41 do CPP. 4. Basta à
caracterização do delito tipificado no artigo 90 da Lei
8.666/93 que o agente frustre ou fraude o caráter
competitivo
da
licitação,
mediante
ajuste,
combinação ou qualquer outro expediente, com o
intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
25
do objeto do certame, vantagem essa que pode ser
para si ou para outrem. 5. As demais questões, como
a prova do dolo subjetivo do acusado, por
demandarem exame aprofundado de provas, não pode
ser apreciada em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 6.
Agravo
Regimental
improvido.
(AgRg
no
Ag
983.730/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2009,
DJe 04/05/2009)
“o delito previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 é
formal, cuja consumação dá-se mediante o mero
ajuste, combinação ou adoção de qualquer outro
expediente com o fim de fraudar ou frustrar o caráter
competitivo da licitação, com o intuito de obter
vantagem, para si ou para outrem, decorrente da
adjudicação do seu objeto, de modo que a consumação
do delito independe da homologação do procedimento
licitatório.” (HC 116.680/DF, 2a. Turma, rel. Teori
Zavascki, DJ 18.12.2013).
“O crime previsto no artigo 90 da Lei de Licitações,
"não demanda a ocorrência de prejuízo econômico
para o poder público, haja vista que a prática delitiva
se aperfeiçoa com a simples quebra do caráter
competitivo entre os licitantes interessados em
contratar, ocasionada com a frustração ou com a
fraude
no
procedimento
licitatório"
(REsp
n.
1.498.982/SC, Rel.Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6a
T., DJe 18/04/2016)”. (RHC 74.812/MA, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
26
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 04/12/2017).
Conforme se extrai dos autos, a maior parte dos
documentos que compunham o procedimento licitatório estão datados do dia 13 de
maio de 2014, o que já indica a irregularidade no procedimento, não sendo crível
imaginar a prática de tantos atos formais em um único dia.
Nesse sentido, destaco que a solicitação para abertura
do procedimento licitatório (fls. 58/60) datada do dia 13 de maio de 2014, está sem
assinatura do responsável pela solicitação (Ricardo Lamberti
do setor de
Manutenção da Frota Municipal) ou de numeração de página, a possibilitar a livre
circulação do documento.
O presidente da comissão de licitações, Natanael Silva
Gomes, também no dia 13 de maio de 2014, teria informado ao Prefeito Municipal
que o valor estimado para serviço e fornecimento das peças correspondia ao valor
médio de R$ 14.274,60 (catorze mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta
centavos), tendo seu nome sido rasurado no documento conforme podemos observar
às fls. 64 destes autos. Em referido documento também não consta a numeração da
página.
Ainda no dia 13 de maio, o então Prefeito da Cidade
solicitou informações ao setor de contabilidade acerca da existência de recursos para
prestação de serviço consistente na reforma do veículo (fls. 66). Nota-se a ausência
de assinatura do Prefeito, além da numeração da página.
No mesmo dia (13 de maio de 2014), em comunicação
interna sem assinatura e sem numeração de página, a contadora Loudnei Lorensete
Miguel informou a existência de verba para realização da licitação (fls. 68).
A autorização para abertura da licitação foi enviada ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação no mesmo dia 13 de maio de 2014,
mediante ordem de serviço de fls. 70 destes autos, sem assinatura do Prefeito ou
numeração de página.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
27
A carta convite no 18/2014 está datada também do dia
13 de maio de 2014 (fls. 71/78), mais uma vez sem qualquer assinatura do Prefeito
ou numeração de páginas.
Em parecer jurídico de fls. 88, também datado de 13 de
maio de 2014 e sem qualquer tipo de assinatura ou numeração de página, o
advogado e corréu Gustavo Silva da Mata atestou a regularidade dos documentos do
edital.
O convite foi enviado e recebido pela empresa Meta
Veículos Ltda também no mesmo dia 13 de maio de 2014, conforme documento de
fls. 90, onde é possível se verificar, inclusive, o endereço da referida empresa:
Avenida Eng. Necker Carvalho de Camargo, no 1989 América Barretos SP,
CEP 14.783.085. Em simples pesquisa na internet, é possível verificar que o trajeto
entre a Prefeitura de Miguelópolis e referida empresa é de aproximadamente 79 km,
já que referida pessoa jurídica está estabelecida na cidade de Barretos SP.
O mesmo ocorre em relação à empresa Paulo Fernando
Thomazatti de Oliveira - ME, em que o convite foi expedido e recebido no mesmo
dia 13 de maio de 2014, em documento sem numeração de página. Referida empresa
também está localizada na cidade de Barretos SP.
Em relação à empresa José Mauro Alves ME (fls.
94), o convite também foi expedido e recebido no mesmo dia, em documento sem
numeração de página.
A corroborar as alegações do Ministério Público em
sua denúncia, as três propostas que foram entregues à Prefeitura de Miguelópolis
SP, não indicam como foram enviadas, já que não há selos dos correios ou carimbo
de protocolo de recebimento de qualquer funcionário da Prefeitura, conforme se
observar às fls. 95/104 dos autos. Tampouco há a rubrica dos membros da comissão
de licitação, em nítida violação ao artigo 43, §2o da Lei n. 8.666/93.
Em documento sem qualquer assinatura ou numeração
de página, e com claros indícios de adulteração da Comissão Permanente de
Licitação, a empresa META VEÍCULOS venceu a licitação, com a proposta de
menor preço, conforme documento datado de 22 de maio de 2014 (fls. 106).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
28
Em documento sem assinatura e sem numeração de
página, o então Prefeito Juliano Mendonça Jorge procedeu à homologação da
licitação em favor da empresa vencedora Meta Veículos Ltda, em documento datado
de 27 de maio de 2014 (fls. 107).
O contrato entre a Prefeitura e a empresa vencedora da
licitação foi assinado no dia seguinte à homologação, 28 de maio de 2014, em
documento sem qualquer numeração (fls. 108/113).
A nota de empenho expedida pela Prefeitura de
Miguelópolis data do mesmo dia da assinatura do contrato, ou seja, em 28 de maio
de 2014 (fls. 133).
Às fls. 135/139 consta parecer jurídico totalmente
diverso daquele juntado às fls. 88. O parecer de fls. 135/139, ao contrário do
anterior, foi assinado pelo advogado Gustavo Silva da Mata, também na data de 13
de maio de 2014.
O termo de oitiva de Júlio Márcio de Moraes Silva, de
fls. 161 e seguintes, elaborado no dia 10/02/2015, nas dependências do Ministério
Público, já indicavam eventuais manobras de fraude às licitações que ocorriam no
âmbito da Prefeitura de Miguelópolis SP. Na oportunidade, Júlio Marcio buscava
informações acerca de eventual licitação para organização das festividades do
Carnaval, que ocorreria na cidade naquele ano. No seu depoimento, afirma que
procurou o Sr Maurício, presidente da Comissão de Licitações da cidade de
Miguelópolis. De acordo com o depoente: “(...) ele me relatou que a licitação teria
ocorrido naquela manhã de segunda-feira e que o Vereador João Tadeu tinha
trazido as empresas da cidade vizinha de Guaíra e já tinha concretizado a licitação.
(...) De imediato o senhor Maurício me disse que somente o Vereador João Tadeu
poderia invalidar o certame (...)”.
O depoimento de Valter Sampaio de Lima, ocorrido
em 20 de março de 2015, corrobora com as denúncias efetivadas por Júlio Márcio de
Moraes Silva, em que aponta a suspeita do cometimento de fraudes às licitações
oriundas da Prefeitura de Miguelópolis SP. No ponto que interessa para o presente
julgamento, destaco que o depoente, que era vereador da cidade à época do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
29
depoimento, declarou que tinha ciência de que “em meados de 2014, o senhor
Maurício, presidente da comissão de licitações da prefeitura municipal de
Miguelópolis, foi demitido, a mando do vereador Júlio César Guimarães Mendonça
Júnior, inclusive a Portaria no 13556 de 03/11/2014 exonerando o senhor Maurício
foi publicada no mural da Prefeitura. Ocorre que, segundo o depoente tem
conhecimento, o senhor Maurício foi nomeado novamente para o mesmo cargo
(conforme portaria no 13557 de 03/11/2014), pois ele teria em sua posse diversos
arquivos digitais com provas de fraudes ocorridas em licitações no município e
teria se servido de tais provas para exigir o seu retorno ao cargo”. (fls. 168).
No mesmo sentido foi o depoimento do também
vereador André da Silva Freitas, em 19 de março de 2015. Na oportunidade
informou que “chegou ainda ao seu conhecimento que o Senhor Maurício Pugliesi
Filho é o Chefe das Licitações e quem controla todos os procedimentos
licitatórios”. (fls. 169).
O mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo
da Comarca de Miguelópolis data de 25 de março de 2015. (fls. 177).
No dia seguinte foi dado cumprimento ao referido
mandado. Na oportunidade, o Ministério Público informou que foram apreendidos
28 procedimentos licitatórios com fortes indícios de fraudes, além de um HD
externo que estava conectado ao computador funcional de Maurício Pugliesi Filho
(fls. 178).
Por ofício de fls. 185, o promotor de justiça que atua
no GAECO de Franca solicitou ao Coordenador do Centro de Apoio Operacional à
Execução CAEX o parecer técnico sobre o HD externo apreendido na operação
realizada na prefeitura de Miguelópolis SP.
O resultado encontra-se às fls. 187 e seguintes.
Às fls. 604 e seguintes dos autos encontra-se o parecer
do Tribunal de Contas do Estado especificamente sobre o procedimento licitatório
objeto desta ação penal.
No referido parecer, o TCE informa que existem fortes
indícios que apontam fraude no procedimento licitatório, com o direcionamento do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
30
objeto da licitação à empresa Meta Veículos Ltda.
Em
vista
da
sua
importância,
transcrevo
as
irregularidades apontadas pelos técnicos do referido órgão:
“Em que pese as aludidas consultas não terem
revelado inconsistências, apuramos a existência de indícios de fraude ao caráter
competitivo do procedimento licitatório em análise decorrente da
adjudicação/homologação (direcionamento) do objeto da licitação à empresa Meta
Veículos Ltda.
Tais indícios decorrem de tentativa da origem em dar
legalidade ao procedimento de licitação ao reunir, posteriormente, documentos
para atender às exigências da Lei 8.666, de 1993 (evidente montagem do processo
licitatório).
Com efeito, identificamos muitos documentos sem
assinaturas dos responsáveis, alguns com identificação incorreta dos responsáveis
pela sua elaboração, além de outras irregularidades, conforme detalhamento a
seguir:
1. O processo administrativo não foi devidamente
autuado, protocolado e número, (caput artigo 38, da Lei 8.666/93);
2 A solicitação para abertura do procedimento
licitatório (em nome de Ricardo Lamberti Manutenção da Frota Municipal), a
solicitação da informação sobre a existência de dotação orçamentária (em nome do
Prefeito Juliano Mendonça Jorge), a declaração de existência dos recursos emitida
pelo setor de contabilidade (em nome da Contadora Lourdnei Lorenzeti), a
autorização para instauração do procedimento licitatório (Prefeito), o próprio
instrumento convocatório e seus anexos (Prefeito), bem como o parecer da
assessoria jurídica (em nome do Advogado Gustavo da Silva Mata), todos com a
data de 13/05/2014, não foram assinados pelos respectivos indicados;
3. Além do Parecer da Assessoria Jurídica informado
no item anterior, há ainda folhas soltas no processo relativas ao Parecer Jurídico,
assinado em 13/05/2014, pelo Advogado Gustavo da Silva Mata, que trata da
legalidade das minutas do instrumento convocatório e do termo de contrato, porém

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
31
estas não foram juntadas aos autos (art. 38, parágrafo único, da Lei Federal no
8.666/1993);
4. As pesquisas de preço realizadas junto às empresas
“Paulo Fernando Thomazatti de Oliveira
EPP” e “Mata Veículos Ltda”,
juntadas no procedimento licitatório, tratam-se de fotocópias simples;
5. Foi juntada aos autos, comunicação do valor médio
das cotações ao prefeito não assinada pelo servidor indicado, cuja identificação
está rasurada. Constatamos que o Presidente da Comissão de Licitações à época
era outro servidor;
6. Os envelopes entranhados no processo não
apresentam protocolo de recebimento e as propostas não foram rubricadas pela
Comissão, em desacordo ao §2o, artigo 43, da Lei no 8.666/1993;
7. Consta dos autos, a lavratura de Ata circunstância
da sessão pública de abertura dos envelopes intitulada como “Ata do Convite no
0018/2014, Credenciamento, Análise de Propostas, Lances Verbais, Habilitação e
Adjudicação”. Lembramos que “Lances Verbais” não cabe à modalidade
licitatória em epígrafe. Ademais a ata não foi assinada pelos membros da Comissão
Permanente de Licitações, descumprindo o previsto no artigo 51 da Lei de
Licitações;
8. Para a Adjudicação do objeto (proferida pela
própria Comissão Permanente de Licitações conforme consta da ata da suposta
sessão pública) não se observou a devida competência para tal (inc. VI, do art. 43,
da Lei de Licitações);
9. às disposições do inc. VI, do art. 43, da Lei de
Licitações, a homologação da licitação em análise (Intitulada como “Edital de
Homologação”), de 16 de abril de 2014, juntada ao procedimento licitatório, não
se encontra assinada pela autoridade competente, o Sr. Juliano Mendonça Jorge,
Prefeito Municipal;
10. O contrato assinado em 28/05/2014 não apresenta
numeração (apenas a identificação: convite de preços no 18/2014).
11. Não há nos autos publicação resumida do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
32
instrumento de contrato na imprensa oficial, em afronta ao artigo 61, parágrafo
único, da Lei 8.666/93. Mesmo após consulta ao sítio eletrônico da Imprensa
Oficial do Estado de São Paulo, não encontramos a publicação;
12. Constatamos nos autos as notas de emprenho no
3394 e 3395 emitidas em 28/05/2014, no total contratado de R$ 11.202,40. Em
consulta aos dados informados pela Prefeitura de Miguelópolis ao Audesp (Sistema
de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), apuramos
que os mesmos foram totalmente liquidados e pagos dentro do exercício de 2014.
A conclusão a que se chegou no âmbito do Tribunal de
Constas do Estado de São Paulo, como não poderia deixar de ser ante a farta
documentação irregular existente nos autos, foi a de que: “a origem desatendeu
princípios e mandamentos constitucionais além de diversas disposições da Lei
Federal no 8.666 de 21 de junho de 1993, tendo em vista a tentativa da origem em
dar legalidade ao processo, juntando documentos sem assinaturas e com
identificações incorretas acerca dos responsáveis pela sua emissão, que
aparentemente não representam a realidade dos acontecimentos. Diante dos fatos
verificados, entendemos presentes, fortes indícios de montagem fraudulenta de
procedimento licitatório e dirigismo na escolha do contratado, que frustraram o
caráter competitivo da licitação, com o claro intuito de se obter vantagem
indevida”.
Como bem destacado pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, a análise dos documentos obtidos pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo demonstra a violação de diversos artigos, tanto da Constituição
Federal quanto da legislação ordinária.
Conforme destacado na r. sentença proferida, os
depoimentos de Mirian Aparecida Moisés e Silvia Lúcia Borges Soares,
funcionárias que também trabalhavam no setor de licitação da Prefeitura, de fato
indicam que os procedimentos licitatórios no âmbito da Prefeitura de Miguelópolis
eram fraudados.
As vantagens obtidas com o procedimento fraudulento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
33
encontram-se à evidência nos autos.
Tal questão fica clarificada nos depoimentos prestados
pelos acusados ao Ministério Público e por eles ratificados na audiência de
instrução, interrogatório, debates e julgamento.
O depoimento de Emídio Barros Matos Júnior está às
fls. 2.013/2.017 dos autos. Foi prestado ao Ministério Público do Estado de São
Paulo na data de 05 de maio de 2016. Na oportunidade, o acusado informou que
“(...) era lotado no setor de Saúde. O convite para trabalhar na Comissão de
Licitações partiu do Prefeito. O depoente informa que no início ficou receoso, mas
foi convencido quando foi ofertada uma comissão. Esclarece que não detinha
nenhum conhecimento acerca de licitações. O depoente informa que não participou
de nenhum convite, e sim de Tomadas de Preços e outras modalidades. Informa
que a Miriam ou a Silvia o procuravam para ele assinar os documentos, que
quase nunca vinham acompanhados do procedimento já montado (...)”. Após o
cumprimento do mandado de busca e apreensão, o acusado informa que “tentou
deixar de integrar a Comissão, porém o Prefeito não deixou ele sair, pois disse que
depois da intervenção do GAECO, tudo andaria nos trâmites (...)”.
No depoimento de Alexandre Lins de Araújo, prestado
em 13 de junho de 2016 ao Ministério Público do Estado de São Paulo, o declarante
faz um breve histórico de sua trajetória profissional para explicar como chegou para
trabalhar na Prefeitura de Miguelópolis. A partir desse ponto afirma que “quando
chegou na Prefeitura, conversando com Ricardo Magno, verificou que o pessoal lá
estava com muitas coisas atrasadas pois os fornecimentos dos produtos já estavam
todos comprados sem procedimento antes, sendo que a primeira licitação que fez foi
uma reforma de uma ala de uma escola no valor de R$ 45.000,00 a R$ 47.000,00
sendo que foi a pessoa de Odilon que levou tudo afirmando que o serviço já tinha
sido prestado, tendo ele dito ainda que há tempos Mirian e Silvia já faziam assim
e estas ao serem questionadas, não foram simpáticas e falaram que continuariam
a fazer assim (...) que era praxe a prestação do serviço ou do produto primeiro,
para depois licitar ou realizar o procedimento e em razão disso não tinha como o
declarante mudar o esquema lá dentro pois já era feito assim há muito tempo; que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
34
depois destas duas licitações, o declarante fez também o procedimento da van; que
a empresa queria receber e já tinha prestado o serviço, mas não tinha licitação e
quem correu atrás de tudo foi o Igor do setor de compras e quem ganhou a licitação
foi a empresa que prestou o serviço, a empresa Meta veículos; (...)”. (Fls. 2.020).
Dimas Maurício Ferreira, apesar de não ser acusado
neste procedimento, fez acordo de delação premiada com o Ministério Público, já
que integrava a organização criminosa que se formou na Prefeitura de Miguelópolis.
Seu depoimento prestado às fls. 2.026/2.052 possui importância para corroborar a
denúncia do Ministério Público oferecida nestes autos contra os investigados,
demonstrando que todos os acusados tinham plena ciência das irregularidades
cometidas nos procedimentos licitatórios do Município. Do seu depoimento, que se
inicia às fls. 2.039, é possível citar os seguintes trechos: “quanto à comissão de
licitações, Emídio e Natanael eram apenas convidados para compor, assinar o
procedimento, sendo que sequer haviam sessões de julgamento, sendo que
Maurício Pugliesi tinha conhecimento das irregularidades instaladas nos
procedimentos (...). Avançando um pouco sobre o assunto, por volta de fevereiro de
2015, o declarante ressaltou que o Doutor Fernando etiquetou procedimentos,
indicando procedimentos que deveriam ser corrigidos, regularizando, com as
devidas assinaturas, afirmando que praticamente todos os procedimentos
licitatórios da Prefeitura de Miguelópolis eram realizados com seus objetos já em
curso ou mesmo concluídos. Visando demonstrar essa situação, havia uma pasta
vermelha, onde ali eram inscritos números de licitações com lápis, o que permitia
que processos licitatórios fossem criados. Havendo necessidade de algum
procedimento, era apagada uma licitação da listagem e incluída aquele tivesse
necessidade. (...) Repete que o serviço era primeiramente realizado, sendo o
procedimento montado sendo certo que a contabilidade ficava toda atrasada
exatamente porque ocorria a ordem inversa, isto é, contratava-se e pagava para
depois se montar o procedimento; era o declarante que fazia a montagem, aliás
todos os documentos eram entregues ao declarante que então colocava as datas e
tentava adaptá-las; que não havia uma distribuição objetiva de licitações entre o
declarante e as demais servidoras Silvia e Mirian; que não se dava bem com estas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
35
duas porque era muito desorganizadas e dizia a elas que o setor delas parecia a
casa da mão joana; que simplesmente o declarante e Alexandre seguiam o modo
como elas faziam, daí porque elas falavam mal do serviço do declarante (...)”
O acordo de colaboração premiada de Gustavo Silva
da Mata está às fls. 2.053/2.073. Em seu depoimento, destaco os seguintes trechos:
“A pedido da Dra. Cassia comecei a participar das licitações, o que mais temia,
isto pela história de Miguelópolis sobre licitações. Tenho que nunca houve na
comarca um verdadeiro processo de licitação. Tudo que era feito nas licitações eu
assinava, pois não tinha conhecimento técnico. Assinava porque o prefeito
mandava assinar; depois comecei a estudar e fazer cursos. Sempre fui cauteloso
nos pareceres. Por algumas vezes, contudo, em relação aos convites, os contratos já
chegavam assinados. Até a saída da Dra. Maristela meus pareceres (de final de
2013 até fim de março de 2014) já chegavam prontos. Os profissionais
responsáveis pela licitação na época eram Cássia, Jefferson e Alexandre. Nessa
época, a Miriam e a Silvia já entregavam o procedimento pronto para a minha
assinatura, até mesmo com o contrato assinado. As datas dos pareceres iniciais
para solicitação de compra e do meu parecer possuíam as mesmas datas, o que
demonstra os fatos descritos; ou eu cumpria, assinando o parecer ou “era rua”; já
vinha pronto; a ordem era superior. Juliano sabia a forma que era conduzido o
departamento de licitação. Ressalvado o convite, nas demais formas de licitações,
esperava-se o meu parecer ou dos demais advogados para dar sequência. Mas no
caso do convite não havia tal procedimento. Quem me convidou para trabalhar na
Prefeitura foram os procuradores; até lá não tinha qualquer contato com a
Administração. Ricardo Magno queria “as coisas” um pouco mais certas, tanto que
quase saiu da administração, inobstante tenha continuado. Ricardo e eu tentamos
alertar o Prefeito Juliano dos problemas dos convites, mas ele insistia que deveria
ser feito. As execuções dos serviços antecediam o contrato; os convites já
chegavam prontos (...) o depoente esclarece que o Natanael era o responsável pelo
Recursos Humanos e somente participava do procedimento quando se tratava de
algo mais formal, de forma que quando eram procedimentos menos formais o
Natanael apenas assinava; Quando ao Emídio, ele ficava no convênio e no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
36
trânsito, e tinha um maior contato com as meninas Mirian e Silvia; que já
presenciou que a contratação era realizada e posteriormente conseguiam três
propostas (...)
No depoimento de Maurício Pugliesi Filho (fls. 2074 e
seguintes), é possível verificar que a modalidade de licitação “convite” era sempre
realizada da mesma forma, ou seja, primeiro se efetuava o serviço, para
posteriormente se fraudar o procedimento licitatório. Essa foi a informação dada
pelo próprio depoente: “Sobre a fraude nas licitações e a respectiva forma de
realização: quando entrei na prefeitura não sabia fazer licitação, então entre com
os vícios anteriores da administração. Essa forma de realizar a licitação, pela
montagem dos processos, já chegou ao conhecimento pelo pessoal da prefeitura.
Sempre ocorreu desta forma. A modalidade Convite Preço sempre foi feito,
historicamente, da mesma forma em Miguelópolis. Fazia-se a cotação e depois
levava-se para as empresas assinarem as propostas e os convites para participar
do ato. Do que sabe, todos os convites de preço, em Miguelópolis, foram feitas
assim. Em algumas situações, após as três cotações, passava-se a adotar a cotação
mais barata. Fazia-se o processo de trás par a frente e depois pedíamos a cotação
e assinatura das demais empresas. A outra forma era o comparecimento de
empresa específica no local e a licitação era feita para ela. Daí essa empresa se
responsabilizava para apresentar as propostas das demais empresas. Qualquer
diretor de departamento ou qualquer outra pessoa que for consultada informará
essa forma de procedimento. Por vezes, tinha-se a execução do serviço antes da
própria licitação e fazia-se o convite para regularizar a situação. Portanto, no
período em que estive na prefeitura, todos os convites foram realizadas numa
dessas formas. Em alguns casos não havia direcionamento para determinada
empresa e em outros havia. (...) Sem exceção, todos os convites foram feitos dessa
forma. A diferença é só o início da cotação: às vezes já se apresentava empresa;
por vezes não; e em outras a licitação era para regularizar ato já realizado pela
empresa (...)
O depoimento de Mirian Aparecida Moisés Garcia
Martins (fls. 2.085 e seguintes) corrobora com a versão dos acusados, acerca das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
37
fraudes que ocorriam no setor de licitações. Segundo a depoente: “com relação às
fraudes em licitações em Miguelópolis que consistiu nas seguintes informações, que
atua no setor de licitações há vinte anos; desde 2013 juntamente com a Senhora
Silva, a sua rotina consistia em fazer as juntadas e formalizar os procedimentos
licitatórios, mediante pedidos de Maurício e do Prefeito; mais comuns era pedidos
de outras pessoas (menos do setor correlato); que chegavam e pediam a juntada dos
orçamentos, já indicando quem ganharia os procedimentos ao final; sempre quem
estava com os melhores orçamentos vencia; as próprias empresas vencedoras, na
maioria das vezes, levavam os orçamentos das empresas concorrentes; exemplificou
dizendo que quando existiam créditos em face da Prefeitura de Miguelópolis, as
empresas credoras simplesmente compareciam ao setor de licitação e solicitavam a
formalização e pagamento do quanto devido (...) Convite de preços 18/2014,
empresa vencedora Meta Veículos Ltda, a declarante não se recorda, acredita que
Dimas e Alexandre sejam os responsáveis (...)”.
Natanael Silva Gomes, por sua vez, prestou
depoimento ao Ministério Público em 29 de abril de 2016. Na oportunidade,
informou “ser funcionário público municipal concursado desde 1996. Ingressou na
comissão de licitações de Miguelópolis no início do ano de 2013, partindo o convite
do então Prefeito Municipal. Aceitou o convite por conta da expectativa de que o
Chefe do Executivo agiria com regularidade e honestidade. Inicialmente, ao
receber o convite, ficou com receio diante dos acontecimentos anteriores
relacionados a irregularidades nas gestões da Prefeitura. Não foi feita qualquer
explicação quanto a rotina dos trabalhos da Comissão de Licitações. Nunca havia
participado de trabalhos relacionados a licitações. Ocupando a função da
Comissão, não permanecia na sala do setor de licitações, ficando no RH e no
Instituto de Previdência, órgãos separados. Durante o período que participou da
Comissão, atuou ativamente praticamente em dois procedimentos, um relacionado
a asfalto e outro de propaganda. Como Miriam e Silvia trabalhavam no setor de
licitações e confiava nelas, apenas recebia os procedimentos já montados, sendo
orientado os locais onde o Depoente deveria assinar. O depoente deixa claro que
não entende nada de processos licitatórios e não sabe sequer como montar um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
38
procedimento (...) Questionado sobre algum procedimento licitatório que constava
uma assinatura sua falsa, o Declarante afirma que nunca verificou tal situação,
sendo-lhe apresentado, numa ocasião anterior no próprio Gaeco, o convite
18/2014, onde ali visualizou um documento e apontou que não era a sua
assinatura. Esse mesmo questionamento foi feito a Emídio, quando de sua oitiva no
Gaeco, tomando conhecimento o Declarante que Emídio afirmou que aquele
manuscrito era apenas uma indicação de que o documento estava errado e deveria
ser retificado (...) Como membro da Comissão, o Depoente recebia R$ 700,00 a
mais em seus vencimentos, gratificação regular e que constava em sua folha de
pagamento. Nunca recebeu qualquer vantagem ilícita em sua atuação junto a
Comissão (...) ”.
O depoimento de Silvia Lucia Borges Soares (fls.
2.116 e seguintes) demonstra que a atuação de Natanael e Emídio era apenas
decorativa na comissão de licitação, já que assinavam qualquer documento que lhes
eram apresentados. Na oportunidade, Silva declarou “que na parte de convite de
preços já chegavam as cotações e nome do vencedor de maneira clara, pois ou a
compra já havia sido feita ou estava prestes de ser contratado e sempre já sabiam
quem seria o vencedor; que no caso da contratação da empresa do Dr. Alexandre
foi ele mesmo que trouxe as cotações; que já ocorreram casos em que as próprias
empresas levavam as cotações de preços dos concorrentes, em outras situações
eram servidores que levavam; que após a após a formalização e montagem dos
procedimentos, com colocação de bilhetes que a declarante e Mirian colocavam pra
pegar as assinaturas, inclusive do Prefeito, os procedimentos eram levados para
esses advogados; que as atas dos convites eram levadas prontas para Natanael e
Emídio que apenas assinavam, mas quando era tomada de preços tinha que fazer
reunião juntamente com as empresas; que nunca Natanael e Emídio questionaram
nada a declarante a respeito das procedimentos e eles assinavam; que as vezes
levava o processo pronto, as vezes somente as propostas e ata para eles assinaram
(...)
Em depoimentos prestados na audiência de instrução,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
39
interrogatório, debates e julgamento, apesar de negarem a prática delitiva, os
acusados corroboraram as informações prestadas no âmbito do Ministério Público,
conforme transcrições acima.
Alexandre Lins de Araújo confirma os termos de sua
colaboração premiada, não desejando acrescentar ou suprimir qualquer informação.
Igor ficava responsável por levar os papéis para assinatura. Ficou responsável pelo
procedimento. O Natanael não teve participação. O serviço já havia sido executado e
a empresa precisava receber. Igor fez as cotações, fez as propostas e a documentação
era na secretaria e ia sendo anexado ao processo. Quando chegou ao acusado, o
serviço já havia sido executado, sendo necessário somente para montar o
procedimento para realizar o pagamento. Emídio não estava e, a exemplo do
Natanael, não participou desse procedimento.
Aparecido Adair Medeiros nega a acusação. Tomou
conhecimento através do gerente da empresa que trouxe a documentação para ser
assinada por ele como representante da empresa, dizendo que seria a única forma de
receber pelo serviço já prestado. Estavam aguardando o pagamento para liberar o
veículo a Prefeitura. Tinha um rapaz da Prefeitura na recepção da empresa
aguardando a assinatura do procedimento. Apenas assinou os documentos. Nunca
havia contratado com a Prefeitura e desconhecida a necessidade de licitação.
Confirma que a documentação veio tudo de uma vez só, para ser assinada na sede da
empresa. Valdir não comentou com quem tratou na Prefeitura.
Emídio Barros nega a acusação, apesar de confirmar
o teor de seu depoimento perante o Ministério Público.
Gustavo Silva da Mata
confirma o termo de
colaboração premiada no âmbito do Ministério Público. Em Juízo, negou
participação na prática ilícita e que somente fez o parecer a pedido de Alexandre.
Maurício Pugliese Filho
nega a acusação, mas
confirma o termo de declarações no âmbito do Ministério Público.
Natanael Silva nega a acusação. Fez acordo de
colaboração premiada. Confirma integralmente o termo de depoimento na delação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
40
Não assinou o documento de licitação. Não sabia o que eles faziam dentro da
Prefeitura. Era tudo tratado pelo Alexandre. Não era a sua assinatura. Emídio disso
que ele tinha pego o processo juntamente com o Fernando para analisar e viram que
estava errada a comissão, já que ele somente era membro da comissão e não
presidente. Não tinha conhecimento de procedimento licitatório e não recebeu
qualquer orientação a respeito.
Valdir de Almeida Granda disse que não sabe do que
os réus estão sendo acusados. Conhece somente Aparecido, que é diretor da empresa
e trabalha com ele. Confirma que a Prefeitura de Miguelópolis mandou o veículo
para a empresa que trabalha para que fosse executado um serviço. O chefe da oficina
fez o orçamento e o serviço foi realizado. Pelo que sabe, o veículo tinha vindo trazer
pacientes para o hospital e quebrou na cidade, não tendo condições de voltar a
Miguelópolis. Feito o orçamento, passou os valores à Prefeitura e o serviço foi
autorizado. Demorou 15 dias para o veículo ficar pronto. Após, ligaram para a
Prefeitura. Disse que um funcionário da Prefeitura já veio com os documentos
prontos para assinatura. Passou referidos documentos para o diretor da empresa para
assinar. O Sr Aparecido somente tomou conhecimento no momento em que foi
assinar. Não se recorda quem da Prefeitura levou os documentos. Aparecido
somente perguntou se o que estava nos papéis era um serviço que tinha sido
efetivamente executado pela empresa, tendo o declarante confirmado. Após a
assinatura, demorou uns 05 ou 06 dias o pagamento. Posterior ao recebimento dos
valores o veículo foi devolvido.
A r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau
individualizou, com eficácia, a conduta de cada acusado.
Maurício Pugliesi Filho - fazia parte da comissão de
licitação. Tinha plena ciência dos procedimentos fraudulentos que ocorriam no
âmbito da Prefeitura de Miguelópolis. O benefício por ele aferido vinha na forma de
salário mensal às custas do erário público. Conforme seu próprio depoimento às fls.
2.074 e seguintes, com trechos acima transcritos, o acusado não entendia nada de
licitação. Ou seja, conforme colocado na sentença (fls. 2.445), “foi chamado para
trabalhar no setor com nítido propósito de perpetrar fraudes”. Confirmou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
41
inclusive, que os procedimentos fraudados por vezes eram feitos apenas para
regularizar compras e serviços já realizados, como foi o caso dos autos.
Enfim, o acusado tinha plena ciência da ilicitude da
operação, não sendo crível imaginar qual outro motivo para que um indivíduo que
não tinha qualquer conhecimento técnico de licitação foi escolhido para integrar a
comissão de licitação do Município de Miguelópolis.
Natanael Silva Gomes funcionário da Prefeitura. A
vantagem obtida pela prática dos procedimentos fraudulentos consistia em
gratificação de R$ 700,00 a mais em seus vencimentos, por fazer parte da comissão.
Nem se diga que não tinha ciência das fraudes
perpetradas. Como ele mesmo afirmou ao Ministério Público, era servidor
concursado desde o ano de 1996 e teve receio de integrar a comissão de licitação
quando lhe foi feito o convite, no ano de 2013, diante das irregularidades que já
tinha conhecimento que ocorriam no setor.
Não obstante demonstrar receio em assumir referida
posição, mesmo assim ativamente anuiu com a prática criminosa, sendo que nem
sequer ficava no setor de licitações.
Nos termos de seu depoimento, era o responsável pelo
setor de Recursos Humanos e do Instituto de Previdência. A exemplo de Maurício,
não tinha qualquer conhecimento sobre licitação. Sua função na fraude era somente
assinar os documentos que lhe eram repassados pelos responsáveis pelo setor.
Emídio Barros Matos Júnior - último membro da
comissão de licitação. Foi convidado a participar da comissão pelo Prefeito. No
começo ficou receoso, mas foi convencido quando foi ofertada uma comissão.
Logo, nítida está a vantagem aferida pelo acusado. Sua
contraprestação por participar da comissão e praticar os atos fraudulentos vinha na
forma de gratificação adicional.
Como os demais, apenas assinava os documentos e não
tinha qualquer conhecimento sobre procedimentos licitatórios.
Ou seja, foi alocado na comissão de licitação
justamente por concordar em fazer parte das fraudes, aferindo rendimentos extras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
42
com tais atitudes, de modo que assinava os documentos que lhe eram repassados.
Alexandre Lins de Araujo
ocupava cargo em
comissão na Prefeitura. Também fazia parte da organização criminosa. Assim que
chegou notou como os procedimentos licitatórios eram feitos.
Disse que essa era a praxe na Prefeitura.
Primeiramente era prestado o serviço ou comprado o produto e, posteriormente,
faziam o procedimento licitatório visando “regularizar” a situação.
A vantagem por ele obtida veio através da manutenção
de seu cargo em comissão, já que certamente não prestaria mais serviços à
Municipalidade caso não fizesse parte do esquema criminoso.
No tocante à licitação objeto do presente recurso, o
próprio declarante afirmou em seu depoimento no Ministério Público, com trechos
acima transcritos, que “depois destas duas licitações, o declarante fez também o
procedimento da van; que a empresa queria receber e já tinha prestado o serviço,
mas não tinha licitação e quem correu atrás de tudo foi o Igor do setor de compras
e quem ganhou a licitação foi a empresa que prestou o serviço, a empresa Meta
veículos”;
Logo, ao reverso do sustentado pela sua defesa às fls.
2.716, o próprio acusado confirmou sua participação no procedimento licitatório,
que foi feito posteriormente a realização do serviço.
Gustavo Silva da Mata - nomeado para assessoria
jurídica na Prefeitura. Confirmou que não tinha qualquer conhecimento sobre
licitações e tudo que lhe passavam era por ele assinado. Chegou a dizer que nunca
houve um verdadeiro processo de licitação na cidade de Miguelópolis.
Conforme demonstrado pela prova amealhada nos
autos, sua participação no esquema criminoso consistia em assinar os pareceres
jurídicos “sem fazer qualquer questionamento”.
Em relação às licitações na modalidade convite,
confirma que todos os procedimentos desta espécie já chegavam para elaboração do
parecer com todo o procedimento pronto, “até mesmo com o contrato assinado”.
A vantagem por ele auferida consistia na manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
43
de seu cargo comissionado na Prefeitura de Miguelópolis.
No presente caso, a fraude ficou ainda mais evidente.
Há dois pareceres no procedimento 18/2014. Um sem assinatura, contando com
apenas uma folha. E outro assinado pelo acusado, com cinco folhas.
Nem se diga que seus atos se resumiam a análise das
minutas de edital e do contrato e que, por estarem “corretas”, emitia parecer jurídico
válido, não incidindo em fraude.
É certo que o acusado tinha função específica no
esquema: a elaboração de parecer jurídico.
Por vezes, nem sequer a elaboração, já que o parecer já
vinha pronto para ele somente assinar.
Como dito pelo próprio acusado, na modalidade
convite, o procedimento já vinha todo pronto. Ou seja, ele tinha plena ciência da
fraude praticada e mesmo assim emitia parecer assegurando a regularidade da
documentação.
Como bem destacado na r. sentença: “Comprovado
deste modo que o acusado era integrante da organização criminosa, comprovando-
se que o Parecer não foi realizado de modo imparcial, mas sim, que não passava de
uma etapa do esquema de fraudes, a qual era de responsabilidade do acusado”.
Aparecido Adair Medeiros
representante da
empresa Meta, assinou os documentos relativos à licitação anuindo ao procedimento
fraudulento.
Em Juízo, afirmou que somente assinou documentação
que lhe foi passada pelo gerente da empresa, Valdir. Tenta passar a impressão de
que assinou sem ler ou de que não sabia que do que se tratava a documentação. De
acordo com suas declarações, tão somente teria questionado se o serviço que
constava nos referidos documentos havia de fato sido prestado pela empresa.
Contudo, os argumentos por ele utilizados não passam
de tentativas de furtar-se da aplicação da lei penal.
Como destacado pelo Juízo a quo, o acusado ocupa
cargo de gerente de uma concessionária de veículos, o que indica que possui função

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
44
de chefia, sendo pessoa responsável pela tomada de decisões e com conhecimento
em procedimentos administrativos.
Não é crível imaginar que o acusado não tivesse
percebido que se tratava de um contrato que seria realizado com a Prefeitura
Municipal de Miguelópolis, já que a indicação constava no próprio cabeçalho do
documento, em tamanho adequado para leitura de qualquer indivíduo, conforme se
comprova pela análise de folhas 140/145 destes autos, o que independe de
conhecimentos técnicos específicos.
Ademais, pouco abaixo do cabeçalho, há a indicação
de que se trata de contrato relativo ao procedimento convite de preços no 0018/2014,
o que seria suficiente para, no mínimo, causar dúvida em qualquer indivíduo acerca
das circunstâncias com que aquele contrato foi elaborado, ainda que não tivesse
qualquer conhecimento sobre procedimentos licitatórios.
Além disso, o contrato aponta vários artigos da Lei
8.666/93, por vezes fazendo referência ao “objeto licitado” ou “órgão licitante”.
Caso estivesse realmente de boa-fé, caberia ao apelante
Aparecido, ao notar que o contrato seria realizado com a Prefeitura, simplesmente
deixar de opor sua assinatura no documento indo à busca de maiores informações
sobre o serviço prestado e o procedimento adotado para recebimento dos valores.
Eventual fraude por ele descoberta e denunciada às
autoridades demonstrariam sua boa-fé e correção, sendo certo que existiam outros
meios (legais) para recebimento do valor que lhe era devido pela realização do
serviço.
Pelo contrário, o acusado Aparecido, assinou a
documentação que lhe foi trazida por um funcionário da Prefeitura e pelo
funcionário da empresa, Valdir, sem maiores questionamentos, o que denota a
prática da conduta a título de dolo.
E mesmo o depoimento prestado por Alexandre em
Juízo, e destacado por Aparecido em suas razões (fls. 2.691), não muda nossa
convicção de que o ora recorrente tinha plena ciência de que estava participando de
procedimento licitatório fraudado, anuindo com a conduta dos demais apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
45
Além disso, como demonstrado ao longo desse voto,
os próprios acusados se contradizem quando realizado o confronto entre as versões
apresentadas no Ministério Público e em Juízo, de modo que merece pouca
credibilidade as palavras apresentadas por eles em audiência de instrução, face a
farta prova documental existente nos autos.
Para arremate da questão, cito o voto proferido pelo
Exmo. Des. Luís Soares de Mello, relator da apelação no
0006211-07.2007.8.26.0358, que enfrentou questão idêntica a que foi aqui alegada
e, com brilhantismo, rechaçou a tese:
“(...) A ciência da necessidade da realização do
certame licitatório, e mais, a ciência de que a
contratação de particulares pela Administração
Pública somente é obtida através de procedimento
prévio e específico, dando-se publicidade, garantindo-
se a isonomia e seguindo-se os demais procedimentos
previstos na lei, faz com que se tenha plenamente
caracterizada a infração, porque sabiam os acusados,
todos eles, da ilegitimidade do acordo pactuado entre
o Prefeito e Deocrides. Reprise-se: não é possível,
verossímil ou crível que alguém desconheça questão
comezinha, que é a necessidade de, antes de se efetivar
a
contratação
pela
Administração,
realizar-se
procedimento licitatório pelas vias legais, legítimas,
buscando sempre e sempre o interesse público. Como
todos
ou pelo menos a maioria absoluta,
absolutíssima
faz

enfim
e
evidentemente.
Desconhecer esta regra mais que comezinha, repita-
se, será, “data vênia”, viver em mundo irreal, como
nos tempos das cavernas. Nada justifica a conduta
criminosa.
(...)”.(TJSP;
Apelação
Criminal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
46
0006211-07.2007.8.26.0358; Relator (a): Luis Soares
de Mello; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do
Julgamento:
25/11/2014;
Data
de
Registro:
26/11/2014) (destaques que constam no acórdão
original)
Enfim,
entendo
suficientemente
comprovada
a
participação de todos os envolvidos na conduta criminosa, com suficiente
individualização de condutas.
E não há que se falar em participação de menor
importância dos envolvidos. Todos tiveram condutas determinantes para a
consumação do crime.
Alexandre confirmou perante o Ministério Público que
foi ele quem “fez” a licitação objeto destes autos. O que foi confirmado, inclusive,
pelo depoimento de Miriam no órgão acusatório.
A testemunha, quando questionada sobre a carta
convite 18/2014, disse que não se recordava, mas acreditava que tinha sido o
Alexandre e o Dimas que haviam feito.
A conduta de Aparecido era de fundamental
importância, já que era o responsável pela empresa vencedora da licitação, ou seja, a
assinatura do contrato, que daria “ares de legalidade” ao procedimento montado
posteriormente, somente foi possível com a sua participação, diante do cargo que
ocupava na empresa. Até porque, como por ele mesmo dito em audiência, sem a sua
assinatura, não seria possível receber pelos serviços prestados.
Emídio, Maurício e Natanael faziam parte da comissão
de licitação. Bastava a negativa de participação de um deles para que o
procedimento não se concretizasse.
O mesmo se diga do parecer jurídico do apelante
Gustavo. É certo que toda licitação depende da apresentação de um parecer jurídico.
Logo, se não fosse pela conduta praticada pelo acusado, toda a operação estaria em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
47
risco, diante da ausência de requisito essencial à validade do procedimento.
Cito, por oportuno, o voto proferido pelo i. Des. Luiz
Antônio Cardoso, da apelação no 1500389-45.2018.8.26.0594:
“(...) Pela teoria formal, majoritariamente adotada,
autor do crime é aquele que pratica a figura típica,
enquanto partícipe é aquele que, sem realizar o núcleo
(verbo) do tipo penal, concorre de algum modo para a
realização do resultado. Nosso Estatuto Penal, no §1o,
do art. 29, prevê a possibilidade de redução da pena
para o partícipe, cuja participação na prática
delituosa tenha se dado de maneira secundária, ou até
mesmo dispensável para consumação do crime (...)”.
(TJSP;
Apelação
Criminal
1500389-45.2018.8.26.0594; Relator (a): Luiz Antonio
Cardoso; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Bauru - 3a Vara Criminal; Data do
Julgamento:
09/12/2019;
Data
de
Registro:
09/12/2019)
Como visto, não é esse o caso dos autos. Todos os
apelantes foram essenciais para a prática delitiva.
Nesse sentido, trago outro precedente deste e. Tribunal
de Justiça:
“(...) A formalização e aparência de licitude do
procedimento administrativo apenas era possível com
a participação direta e efetiva de agentes públicos
efetivos e comissionados, aqui processados e responsabilizados, que lançavam atos no
procedimento com ares de legalidade, como se tudo
obedecesse aos trâmites legais. Tudo isso resultou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
48
frise-se, em evidente fraude a procedimento licitatório,
com prejuízo à Administração e vantagem indevida a
particular (empresa de Deocrides). Fugir desta
realidade é fechar os olhos ao óbvio e desprezar o
bom-senso. Enfim, não há, nem de longe, fragilidade
probatória
(...)”.(TJSP;
Apelação
Criminal
0006211-07.2007.8.26.0358; Relator (a): Luis Soares
de Mello; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do
Julgamento:
25/11/2014;
Data
de
Registro:
26/11/2014)
Apesar dos argumentos expendidos, é certo que os
recorrentes atuavam com nítida divisão de tarefas visando fraudar diversas licitações
no Município de Miguelópolis SP, inclusive a licitação objeto deste recurso.
E o fato dos documentos não estarem assinados em
nada isenta os apelantes do crime por eles praticados. É certo que, com ou sem
assinatura, a licitação foi fraudada. E conforme descrito anteriormente, as
assinaturas eram colhidas posteriormente, de modo que a oposição do nome de cada
um nos documentos demonstra que a anuência de cada indivíduo à prática delitiva.
Essa também foi a conclusão a que chegou o nobre
magistrado sentenciante: “Não obstante, a maioria dos documentos não estivessem
assinados, conforme teor dos depoimentos prestados, seriam colhidas todas as
assinaturas na mesma oportunidade, em total contrariedade as fases previstas para
o certame na modalidade convite. De qualquer forma, o fato é que a empresa foi
contratada e foi determinada a falsificação do certame para esquentar o crime, pelo
que os responsáveis pela elaboração do certame, bem como dos integrantes da
Comissão de Licitação devem responder pelo delito do artigo 90 da Lei n.
8.666/93”
O documento de fls. 106, além da rasura, demonstra
que a ata do convite 18/2014 deveria ser alterada justamente para constar o nome

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
49
dos acusados Maurício, Emídio e Natanael, pouco importando a ordem ou de quem
era o Presidente da comissão à época, já que certo que todos estavam envolvidos na
prática criminosa.
Ademais, verifica-se que o procedimento adotado
neste expediente aparentemente era rotineiro na Prefeitura de Miguelópolis.
Como sabido, a operação que originou a presente ação
penal desencadeou diversos outros processos criminais.
Um desses processos foi julgado recentemente pela 4a
Câmara de Direito Criminal deste E. Tribunal de Justiça, demonstrando que as
ausências de assinaturas e de numeração de páginas também ocorriam em outros
procedimentos licitatórios, a indicar o mesmo modus operandi da organização
criminosa que se instalou na Prefeitura de Miguelópolis:
“ (...) O convite de preços no 13/2014 vem às fls.
1111/1180 e os indícios de dirigismo e fraude são inequívocos. Com efeito, são
muitos os documentos da carta convite que estão sem assinatura e possuem
bilhetes com a indicação da pessoa responsável que deveria assiná-la. Nesta
condição, verifica-se a solicitação de abertura do procedimento licitatório, de
informação sobre a existência de dotação orçamentária, a declaração de existência
dos recursos, emitida pelo setor de contabilidade, a autorização para abertura do
certame, o edital e seus anexos, a ata da sessão de credenciamento, a certidão de
análise de propostas, habilitação e adjudicação e o edital de homologação, bem
como folhas do procedimento licitatório sem numeração, o que possibilita livre
retirada, substituição e inclusão de documentos, três orçamentos juntados datados
dos dias 02 e 03 de abril de 2014, ou seja, em período posterior à data do edital,
ocorrida em 21 de março de 2014, conforme se afere às fls. 1132, interstício
também posterior à data do comprovante de retirada do edital pela empresa SÔNIA
LÚCIA VERONEZ LINO ME, que teria ocorrido dia 1o de abril de 2014. (...)não se
podendo olvidar que propostas das empresas não possuem sequer protocolo de
recebimento pela Prefeitura Municipal de Miguelópolis, tampouco rubrica dos
membros da Comissão Permanente de Licitações, em frontal afronta ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
50
determinado pela exegese do § 2o, do art. 43, da Lei de Licitações. Por fim, anota-
se que o resumo do instrumento de contrato foi publicado intempestivamente na
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, em afronta ao disposto no art. 61,
parágrafo único, da Lei n° 8.666/93, com publicação apenas no dia 02 de julho de
2014, pese o contrato tenha sido assinado dia 30 de abril de 2014. (..)”(TJSP;
Apelação Criminal 0000561-79.2016.8.26.0352; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do
Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro: 02/05/2019)
De fato, o artigo 43, §2o da Lei 8.666/93 determina que
“todos os documentos e propostas serão rubricados pelos licitantes presentes e pela
comissão”.
Fato que não ocorreu no caso concreto.
E como dito pelo Juízo a quo, desnecessário qualquer
parecer técnico a respeito dos documentos juntados, que demonstram à evidência as
fraudes perpetradas, não exigindo qualquer conhecimento específico para análise da
matéria.
No tocante ao pleito de desclassificação do crime para
outro tipo penal da Lei n. 8666/93, tenho que a r. sentença proferida bem analisou a
questão às fls. 2.451:
“Inviável ainda o acolhimento da defesa do acusado
GUSTAVO, acerca do pedido de desclassificação da conduta do acusado para à
prevista no artigo 93 do mesmo dispositivo legal, vez que, conforme bem
demonstrado nos autos, a fraude foi realizada mediante ajuste de condutas, bem
como o acusado obteve vantagem com o objeto da adjudicação. Desse modo,
corretamente tipificada a conduta do acusado no artigo 90 da Lei 8.666/93. (...)”
Ademais, há que se proceder a distinção entre o crime
do artigo 90 daquele previsto no artigo 93 da Lei. Nesse sentido: “O crime do art. 90
distingue-se daquele do art. 93 porque, naquele, o meio fraudulento, ainda que
distinto do ajuste ou combinação, é assemelhado a este, tendo por fim a frustração
do caráter competitivo. Quer dizer, no delito do artigo 90, não há, efetivamente,
competição em virtude do ajuste, combinação, ou do uso de meio análogo, enquanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
51
o delito do art. 93 abrange as demais espécies de fraude (TRF4, AC
20007000016661-5, Labarrère, 7a T. u. 10/05/2005). (Baltazar Junior, José Paulo,
Crimes federais , 11 ed. São Paulo: Saraiva - Fls. 892)
As condutas perpetradas pelos indivíduos não visavam
tão somente impedir, perturbar ou fraudar um ato específico do procedimento
licitatório. Houve sim prévio ajuste e distribuição de funções para que houvesse
fraude a licitação como um todo. Logo, não é caso de enquadrar a conduta praticada
no tipo previsto no artigo 93 da Lei 8.666/93.
Da alegada imunidade advocatícia.
O apelante Gustavo afirma que não pode ser
responsabilizado pela prática do crime que lhe foi imputado na denúncia diante da
imunidade que possui em razão da função de sua condição de advogado.
Contudo, sua tese não se sustenta.
A alegada imunidade não é absoluta e não abarca a
conduta por ele praticada. Ou seja, tal imunidade não é um “passe livre” para o
cometimento de delitos sem qualquer responsabilização penal.
É certo que qualquer advogado, no exercício regular de
sua função, possui certas imunidades que lhe garantem exercer com afinco e
destemor seu ofício, ainda que como parecerista, como é o caso dos autos.
As condutas praticadas pelo recorrente Gustavo, ao
reverso, demonstram um desvio de finalidade do ofício por ele praticado.
Não se trata de elaborar parecer meramente opinativo e
não vinculativo da Administração Pública, mas sim de praticar conduta que, ab
initio está eivada de má-fé e dolo visando à prática de ato necessário para
concretização da fraude licitatória.
Não se está questionando o teor do parecer por ele
emitido nestes autos.
Como consignado na r. sentença proferida, a
condenação de Gustavo não é pelo fato de ele ser advogado. Mas sim, por ele
utilizar da função jurídica que desempenhava para praticar atos privativos da função
de forma fraudulenta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
52
A propósito, destaco o que disse o magistrado de
primeiro grau a respeito da questão: “(...) Na mesma senda, não merece guarida a
arguição de que o advogado é imune no exercício da profissão para elaborar
pareceres jurídicos, pois constam dos autos às fls. 2.061/2.073, declarações do
acusado, as quais foram confirmadas em Juízo, onde declarou: “Tenho que nunca
houve na comarca um verdadeiro processo de licitação”. Demais disso, o acusado
informou como o esquema criminoso funcionava, ou seja, possuía pleno
conhecimento do caráter criminoso de sua conduta, não sendo possível acolher
referida justificativa. GUSTAVO deve ser condenado não por ser advogado ou por
ter emitido opinião jurídica. Ele não praticou o famigerado crime de hermenêutica.
Em verdade, ele lavrou parecer ideologicamente falso, para esquentar licitação
fraudada, ciente disso, porque os documentos estavam em branco. É certo que o
advogado goza de liberdade para elaborar seus pareceres jurídicos, entretanto,
constatou-se que o acusado era parte de uma organização criminosa, fato apurado
nos autos 565-19.2016, em que o acusado fora condenado em primeira instância,
processo cuja apelação não fora julgada, pela prática de crime de integrar
organização criminosa, sendo que a participação do acusado na organização
criminosa consistia principalmente na elaboração de pareceres jurídicos de
procedimentos licitatórios fraudados. É certo que o advogado no exercício da
profissão é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites do §3o, artigo 2o da
Lei 8.906/94, nada obstante, não exclui a responsabilidade criminal do advogado
parecerista, que age em conluio para fraudar licitação, pois neste caso, nítido o
caráter criminoso de sua conduta”.
Destaco também julgamento realizado no Superior
Tribunal de Justiça, no habeas corpus no 337.751 RN em que a Ministra Maria
Thereza de Assis Moura se manifestou pela possibilidade de responsabilização penal
do advogado parecerista, sem que isso signifique violação da imunidade
profissional:
“(...) Ao que se me afigura, a imunidade profissional
conferida a quem exerce a advocacia não possui caráter absoluto, visto que o
próprio regramento constitucional expressa a sua limitação: a lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
53
De fato, a prática de atos pelo advogado submete-se e
restringe-se ao exame da estrita legalidade. De se salientar que a imunidade
profissional não pode ser suscitada para respaldar o cometimento de eventuais atos
ilícitos, pois, do contrário, apresentar-se-ia de modo inconciliável com a dignidade
da profissão, atentando contra todo o conjunto normativo que lhe rege o exercício
regular e legítimo, conferindo ao seu titular um indesejado, para não dizer injusto,
direito à impunidade, ou passe livre para toda sorte de conduta eventualmente
contrária ao direito.
Ora, imaginar a figura do advogado longe do alcance
da lei, a pretexto do exercício da profissão, significa corromper a valiosa
concepção isonômica do Estado Democrático de Direito, na medida em que todos,
indistintamente, se submetem à vontade da lei, a qual, em último caso, é a vontade
em prol do bem comum.
Afinal, conquanto a atividade da advocacia possa ser
respaldada em norma de liberdade de atuação técnica, isso não impõe considerar,
em todo caso, a imunidade quanto aos meios e aos fins de sua atuação, porquanto
em tal circunstância o exercício depende do cumprimento dos padrões normais de
legalidade. Consagra-se, assim, a sustentabilidade da ordem jurídica: a igualdade
perante a lei.
Não se descura que a tão-só figuração da requerente
como advogada contratada, não retira, por si só, do seu agir a possibilidade da
prática de ilícito penal.
Diante dessa digressão, passo ao exame da hipótese
dos autos.
Muito embora possa reconhecer o direito ao livre
exercício da profissão de advogado e, na mesma linha, de juiz e de promotor, penso
que a atividade profissional em qualquer dessas searas demanda o exame da estrita
legalidade, sob pena de conferir ao titular um indesejado, para não dizer injusto,
direito à impunidade, ou passe livre para toda sorte de conduta eventualmente
contrária ao direito e aos bons costumes.
Ora, imaginar a figura do advogado longe do alcance

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
54
da lei, a pretexto do exercício da profissão, significa corromper a valiosa
concepção isonômica do Estado Democrático de Direito, na medida em que todos,
indistintamente, se submetem à vontade da lei, que em último caso, é a vontade do
bem comum.
Afinal, conquanto a atividade da advocacia possa ser
respaldada em norma de liberdade de atuação técnica, isso não impõe considerar,
em todo caso, a imunidade quanto aos meios e aos fins de sua atuação, porquanto
em tal circunstância o exercício depende do cumprimento dos padrões normais de
legalidade.
Portanto,
a
defesa
voltada
especialmente
à
consagração da imunidade absoluta do advogado, a meu ver, esbarra em evidente
dificuldade de aceitação, na medida em que altera a sustentabilidade da ordem
jurídica: a igualdade perante a lei.
Dessa feita, a tão-só figuração do paciente como
parecerista nos autos do procedimento de licitação não retira, por si só, da sua
atuação a possibilidade da prática de ilícito penal. Aliás, mesmo que as
formalidades legais tenham sido atendidas no seu ato, havendo favorecimento nos
meios empregados, é possível, em tese, o comprometimento ilegal do agir.
É claro que a concepção da própria acusação envolve
várias nuanças no quadro da figura típica, que por vezes submete o intérprete a
perquirir os elementos da conduta considerada relevante, daí surgindo a figura do
injusto e seus elementos obrigatórios ao recebimento da ação penal.
No entanto, in casu, creio que a controvérsia somente
se pauta pela verificação de ser ou não possível o cometimento do crime por parte
do advogado, quando no exercício de atividade opinativa. Nessa senda, tenho que é
possível a abertura da ação penal por esse viés.
Reconheça-se, na espécie, aliás, uma linha tênue entre
o dever do parecerista e o desvio de conduta a ele imputada que somente pode ser
definitivamente entendida com elementos de prova.
Não se pode esquecer que a imputação ministerial
invoca situação circundante da atuação profissional, e não só o ato dela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
55
decorrente, o parecer, conforme se pode constatar da denúncia (fls. 21/33). (...) (HC
337.751/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)”
A má-fé desde o início do procedimento e o dolo
específico visando à fraude em licitações pode ser extraída do próprio depoimento
prestado pelo acusado no âmbito do Ministério Público.
Lá o recorrente Gustavo afirma que foi nomeado para a
assessoria jurídica da Prefeitura e que não tinha qualquer conhecimento em
licitações; assinava todos os documentos que os demais funcionários lhe enviavam,
em cumprimento às ordens do Prefeito.
Ora, fica o questionamento, por qual outro motivo que
não o cometimento de crimes, o acusado teria sido nomeado pelo Prefeito Municipal
para elaboração de pareceres técnicos em licitações, já que nada sabia sobre o
procedimento?
E a comprovação do dolo do apelante Gustavo
independe da existência de áudio ou de qualquer outra prova de contato entre ele e
os outros envolvidos. A comprovação do dolo específico decorre de suas próprias
declarações prestadas ao Ministério Público, ao dizer que “ou ele assinava o parecer
ou era rua”.
Ainda, ao reverso do sustentado em suas razões
recursais, não se está dizendo que foi ele o responsável pela montagem do
procedimento licitatório fraudado. Já se explicou acima que cada indivíduo tinha
uma função dentro da organização criminosa. A função do apelante era a de emitir
parecer jurídico, justamente em virtude da sua formação específica em direito.
A função de “montar” o procedimento fraudado era de
Alexandre.
O fato de ser citado apenas uma vez na denúncia do
Ministério Público não altera a convicção de que ele, juntamente com os demais,
cometeu o crime pelo qual foi denunciado. Até porque a comprovação da infração
penal não se resume a análise de quantas vezes um indivíduo foi citado na denúncia
ou não.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
56
Ademais, não se está questionando se o parecer é
vinculativo ou não para a Administração Pública.
Está se afirmando que o acusado praticou a conduta
que lhe cabia dentro do procedimento licitatório que sabia ser fraudado, emitindo
parecer (ou apenas assinando) com finalidade diversa da prevista em lei.
Logo, ao reverso do sustentado pelo apelante Gustavo,
o Ministério Público conseguiu, de forma suficientemente clara e precisa,
demonstrar o ato executório de cada indivíduo para o êxito da empreitada criminosa.
E o fato de Gustavo ter sido absolvido em outra ação
penal em trâmite em nada altera o nosso convencimento de que, no presente caso,
sua culpa está plenamente demonstrada. Eventual coincidência de condutas depende
de análise das provas de outro processo, o que não é possível nesta etapa.
E não há que se falar em “comodidade” do Ministério
Público (fls. 2.586).
Ao contrário.
Pela análise dos autos percebe-se a dedicação exemplar
que os membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, com auxílio dos
capacitados servidores do Tribunal de Contas do Estado, tiveram na análise dos
documentos apreendidos, sendo louvável a forma com que apresentaram a denúncia,
contendo a narrativa individualizada de cada fato, com apontamento dos atos
praticados por cada indivíduo.
A forma com que dividiram as denúncias contribui
para a celeridade da justiça, beneficiando, inclusive, o exercício do contraditório
pelos denunciados.
Por outro lado, o mesmo não se pode dizer das razões
apresentadas pelos acusados, que por vezes contrastam com as próprias declarações
prestadas ao Ministério Público no âmbito da delação premiada.
Em certo momento, dizem que tinham plena ciência
das fraudes praticadas, fornecendo detalhes do modus operandi da organização, o
que faz com que, inclusive, sejam beneficiados com a atenuante da confissão na
dosimetria da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
57
Contudo, em juízo e nas demais manifestações, negam
que tinham ciência ou participação em qualquer ato, tentando passar a imagem de
vítimas de um procedimento elaborado sem suas respectivas ciências.
Enfim, o que se quer deixar claro é que em nenhum
momento houve comodidade por parte do Ministério Público, que comprovou à
exaustão o nexo de causalidade entre a conduta de cada apelante com o resultado.
Oportuno mencionar que alguns acusados, entre eles
Gustavo e Natanael, tentam justificar suas condutas ao afirmarem que somente
seguiam ordens do Prefeito, e que caso não cumprisse com a determinação,
sofreriam represálias ou seriam demitidos.
Ao que parece os acusados buscam uma causa de
exclusão da culpabilidade, mas sem fundamento para tanto.
As causas excludentes da culpabilidade que são
alegadas pelos acusados encontram-se previstas no artigo 22 do Código Penal: “Se o
fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não
manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o auto da coação ou da
ordem”.
Pela importância do tema, e evitar pontos obscuros,
passo a análise dos referidos institutos.
Pela análise dos referidos institutos é possível concluir
que tanto o acusado Natanael quando os demais envolvidos não se enquadram em
qualquer causa excludente da culpabilidade, seja pela coação moral irresistível ou
por estrita obediência hierárquica.
No tocante à obediência hierárquica, a doutrina elenca
cinco requisitos para configuração da referida excludente, a saber: a) existência de
uma ordem não manifestamente ilegal; b) ordem emanada de autoridade
competente; c) existência, como regra, de três partes envolvidas; d) relação de
subordinação; e) estrito cumprimento da ordem.
Como ensina Nucci1, a ordem emanada de um superior
hierárquico somente pode ser de três formas: a) legal; b) ilegal; c) de duvidosa
1 Nucci, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado 17. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
58
legalidade.
Somente a última hipótese exclui a culpabilidade.
Ao que se percebe todos os envolvidos tinham plena
ciência da ilegalidade do procedimento. Não dá para dizer que tinham dúvidas sobre
a legalidade do procedimento.
Logo, o instituto em questão não se aplica ao caso
concreto.
O mesmo se diga quando à coação moral irresistível.
Não há prova nesse sentido.
Não se logrou êxito em demonstrar eventuais
consequências que os envolvidos sofreriam caso não cumprissem com as ordens do
Prefeito.
Pelo contrário, todos tinham ciência dos atos que
deviam praticar como membros da organização criminosa, bem como da vantagem
que obteriam com tais atos. Alguns receberam comissão extraordinária em seus
vencimentos, outros mantiveram seus cargos comissionados justamente por
aderirem à organização. E Aparecido beneficiou-se ao prestar serviço à Prefeitura de
Miguelópolis sem precisar se submeter a livre concorrência.
A exemplo da obediência hierárquica, para o
reconhecimento da coação moral irresistível, a doutrina também exige a presença de
cinco requisitos: a) existência de uma ameaça de um dano grave, injusto e atual,
extraordinariamente difícil de ser suportado pelo coato; b) inevitabilidade do perigo,
na situação concreta do coato; c) ameaça voltada diretamente contra a pessoa do
coato ou contra pessoas queridas a ele ligadas; d) existência de, pelo menos, três
partes envolvidas; e) irresistibilidade da ameaça.
Ora, é certo que a situação dos acusados não se
enquadra em qualquer dos requisitos acima mencionados. Caso não quisessem
participar da fraude, bastaria que procurassem as autoridades públicas a denunciar o
esquema criminoso.
Para arremate da questão, destaco trecho da sentença
proferida: “Também não convence a alegação da defesa de que os acusados não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
59
foram treinados, não receberam qualificação para licitação e nada sabiam a
respeito. A uma, porque se eles não sabiam nada de licitação, eles não deveriam ter
integrado a Comissão de Licitação e deveriam ter tido a hombridade de recusar o
convite. A duas, porque assinar documentos em branco, ideologicamente falsos,
com informação falsa de que os acusados praticaram atos e estavam presentes em
sessões de julgamento, não decorre da falta de conhecimento a respeito da Lei n.
8.666/93, não é fruto da falta de treinamento, mas sim de intenção clara de
concorrer para os crimes e de conservar a gratificação”. (fls. 2.450)
Enfim, o quadro probatório é robusto e indica a
participação efetiva de todos os denunciados na prática delitiva, não sendo possível
falar em insuficiência probatória para qualquer um dos réus ou que qualquer um
deles tenha tido uma participação de menor importância no caso. Demonstrado,
ademais, o dolo específico em fraudar o procedimento licitatório, com a obtenção de
vantagem indevida, seja por meio de manutenção do cargo comissionado, seja pelo
recebimento de gratificação adicional ou ainda contratando com o poder público
sem a concorrência de terceiros.
No tocante às dosimetrias das penas, verifico que a
fixação da pena de multa em percentuais atende ao artigo 99 da Lei 8.666/93.
As penas foram bem dosadas, sendo proporcional a
elevação da pena base em virtude da culpabilidade acentuada dos acusados e das
consequências deletérias do delito.
A culpabilidade, no entendimento no Juízo a quo, é
acentuada em virtude da condição de funcionário público dos acusados (efetivos ou
comissionados), que violaram dever funcional no cometimento do delito.
As consequências de fato são deletérias no entender do
magistrado sentenciante, já que a conduta dos acusados privou o município de obter
a prestação do serviço por preços mais vantajosos, além de privar o mercado de
concorrer em igualdade de condições na busca dos contratos públicos. Situação
agravada pelo fato de tratar-se de pequeno município do Estado de São Paulo que, a
exemplo dos demais, certamente encontra-se com severas restrições orçamentárias.
A atenuante da confissão foi reconhecida para os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
60
acusados Alexandre, Gustavo, Natanael, Maurício e Emídio, o que se mostra
acertado, diante dos depoimentos prestados ao Ministério Público, apesar de
negarem o delito em Juízo.
A exceção fica por conta do réu Aparecido,
responsável pela empresa vencedora, que teve a pena base fixada no mínimo legal e
não teve aplicada a atenuante, já que não confessou o delito e, mesmo que o tivesse
feito, acarretaria pouco resultado prático, diante da súmula 231 do STJ. A fixação da
pena base no mínimo legal não se mostra absurdo também, sendo o único
denunciado que não era funcionário público efetivo ou por equiparação.
Diante
das
duas
circunstâncias
negativas
(culpabilidade e consequências do delito), foram negados aos apelantes
Alexandre, Gustavo, Natanael, Maurício e Emídio a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão
condicional da pena, o que, respeitado o entendimento do nobre juízo de primeiro
grau não se mostra acertado.
Ora, as penas deles foram aplicadas todas menores
do que 4 anos de detenção. Não foram apontados como tendo maus
antecedentes ou como reincidentes. E, bem ou mal, aqui estamos tratando
somente da carta-convite especificada, não da organização para a prática dos
crimes, que teriam sido diversos. De modo que, todos merecem o regime aberto,
como o que foi definido para Aparecido e como o que é definido para Natanael.
E igualmente merecem a substituição da pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos na forma do que se fez para Aparecido, só que no lugar
da limitação de fim de semana, devem cumprir prestação de serviços
comunitários, mais condizente com a culpabilidade deles, já que mais
acentuada do que a de Aparecido, ao que parece um coautor ocasional.
Assim como eventual continuação delitiva deve ficar a
cargo do juízo das execuções – como em seguida destacaremos -, a unificação das
eventuais penas que vierem a ser aplicadas em outros processo para os fins do art.
111 da LEP.
Acrescento
à
fundamentação
do
magistrado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
61
sentenciante que os argumentos lançados em sede de razões de apelação são
totalmente desprovidos de base sólida e com nítida afronta ao vasto conjunto
probatório dos autos, até mesmo às próprias declarações prestadas no âmbito do
Ministério Público, conforme demonstrado ao longo deste voto, de modo que
demonstram também que eventual substituição ou suspensão da pena privativa de
liberdade não se mostra suficiente para prevenção e repreensão do delito.
Impossível a concessão do perdão judicial. Como bem
demonstrado pelo Juízo processante, a efetividade da colaboração não é o único
critério a ser analisado para concessão do benefício.
Nos termos do art. 4o, §1o da Lei 12.850/13, a
concessão de qualquer benefício deve ser analisada diante da: a) personalidade do
colaborador; b) a natureza, circunstâncias, gravidade e repercussão social do fato
criminoso e; c) a eficácia da colaboração.
Sopesando todos os critérios indicados pela legislação
ordinária, entendo que a redução da pena levada a efeito pelo Juízo sentenciante
encontra-se proporcional, de modo foram corretamente afastadas as pretensões ao
perdão judicial ou aplicação do percentual máximo de redução da pena (2/3).
Acerca do reconhecimento da continuidade delitiva, tal
questão deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, já que neste processo
somente houve a imputação aos acusados de uma conduta de fraude à licitação.
A divisão das acusações levada a efeito pelo Ministério
Público foi realizada de forma correta e permitida pela legislação processual, nos
termos do artigo 80 do Código de Processo Penal.
Dessa forma, eventual reconhecimento da continuidade
entre os delitos depende da análise de várias circunstâncias que não são possíveis
neste expediente, de modo que o Juízo das Execuções está mais apto a proferir
decisão sobre a questão, analisando todas as eventuais condenações sofridas pelos
acusados, nos termos do artigo 66, inciso III, “a” da Lei de Execução Penal e,
inclusive, para fins do art. 111 da LEP.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça
em casos análogos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
62
(...) Com efeito, o fato de os acusados responderem a
diversos feitos relativos a fraudes à licitação não
significa que estejam sendo processado pelos mesmos
fatos. Ao contrário, o que se constata é que os réus
agiram com pluralidade de condutas, de forma que
eventual concurso de crimes e unificação de penas
poderão ser apurados pela Vara das Execuções
Criminais
(...).
(TJSP;
Apelação
Criminal
0004628-41.2013.8.26.0466;
Relator
(a): Willian
Campos; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Pontal - 1a Vara; Data do
Julgamento:
20/02/2020;
Data
de
Registro:
22/02/2020).
Contudo, a exemplo do entendimento adotado em
outro precedente desta E. Corte de Justiça (apelação 0000561-79.2016.8.26.0352), é
caso de se dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
para se modificar o regime de cumprimento da pena corporal de Natanael,
adequando-o ao acordo de colaboração premiada realizado com o Ministério Público
do Estado de São Paulo.
Ademais, a imposição de regime aberto para o acusado
não viola o critério de definição do regime inicial de cumprimento da pena previsto
no artigo 33 do Código Penal, conforme exigência do artigo 4o, §7o inciso II da Lei
12.850/13, incluído pela Lei no 13.964/2019.
Natanael foi condenado a pena inferior a quatro anos, o
que possibilita a aplicação do regime aberto para cumprimento da pena corporal, nos
termos do artigo 33, §2o, “c” do Código Penal.
A perda do cargo público de Natanael e Emídio mostra-
se acertada, nos termos do artigo 92, inciso I, “a” do Código Penal.
Tal solução também foi adotada no outro julgamento
que ocorreu no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, que envolvia os apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
63
Naqueles autos o relator assim se manifestou sobre a
questão:
“Por fim, na forma do art. 92, inciso I, letra “a” do
Código Penal, foi decretada a perda do cargo público de que era titular na
Municipalidade, uma vez que é medida imperativa por envolver crime de serviços
contra a Administração Pública. A perda do cargo público, efeito extrapenal de
caráter específico, não se restringe aos denominados crimes funcionais, aplicando-
se a todos os crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com
a Administração Pública, na esteira de sedimentada orientação do Superior
Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 961430/MG, Rel. Min. JOEL ILAN
PACIORNIK, DJ de 14/12/2018). Anota-se que a possibilidade de perda do cargo
público não precisa vir prevista na denúncia porque decorre de previsão legal
expressa, como efeito da condenação, nos termos do art. 92 do Código Penal (STJ,
HC 81954/PR, Rel. Min. Maria Thereza, DJ de 17/12/2007). O réu não tem
condições éticas de voltar ao serviço público. O risco que ele representa para o
erário, para a imagem da Prefeitura e para confiança do cidadão nas instituições
democráticas exige que seja extirpado do serviço público. Agente Público
condenado por crime contra a Administração Público não pode integrar o
funcionalismo público. A previsão de perda do cargo público é sim um importante
mecanismo de combate à corrupção e de construção de uma cultura de legalidade
(culture of lawfulness), assertiva mais uma vez pontilhada com sobeja sabedoria
pelo notável destinatário da prova (...)”(TJSP; Apelação Criminal
0000561-79.2016.8.26.0352; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Miguelópolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
30/04/2019; Data de Registro: 02/05/2019)
No tocante aos pleitos de concessão da justiça gratuita,
entendo que deve ser relegado ao Juízo das Execuções, para análise mais detalhada
acerca da capacidade financeira dos apelantes. Esclareço que, consoante determina o
artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, ainda que beneficiada pela isenção do
pagamento das custas, a parte não ficará desobrigada de pagá-las, tendo apenas tal
obrigação suspensa durante o período em que persistir sua precária situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
64
financeira. Assim, dentro de cinco anos, após a sentença condenatória, pode o
apelante ser chamado a efetuar o pagamento das custas, desde que adquira condições
de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio e familiar.
Esse tem sido o entendimento de nossos Tribunais:
TJSP: Crime contra a ordem tributária - materialidade
comprovada pela inscrição da AIIM na dívida ativa
autoria decorrente do contrato social, demonstrando
ser o apelante sócio gerente da empresa alegação de
que, de fato, é apenas funcionário e não possui função
gerencial ou fiscal - ausência de provas a respeito ônus
que incumbe à defesa, que alegou condenação mantida
penas fixadas no mínimo, em regime aberto e
substituídas recurso exclusivo da defesa - manutenção
gratuidade
processual
ausência
de
provas
de
impossibilidade do réu de arcar com as custas
processuais - improvimento. (...) Quanto ao pedido de
concessão de justiça gratuita e isenção de custas, o
artigo 98, §1o, inciso I do Código de Processo Civil
(revogou alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, dentre
eles o artigo 12) prevê que a parte beneficiada pela
justiça gratuita será condenada em taxas ou custas,
ficando o pagamento suspenso até que possa pagá-las
sem prejuízo próprio ou da família (artigo 98, § 3o, do
Código
de
Processo
Civil)”
(ApCrim
no
0034606-65.2010.8.26.0564, Sexta Câmara de Direito
Criminal, Rel. Lauro Mens de Mello, j. em
08/03/2018, p. em 12/03/2018).
Em relação ao prequestionamento, consigno, por
oportuno, que o Julgador não está obrigado a responder a todas as questões das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000626-74.2016.8.26.0352 -Voto no 1.138
65
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, sendo desnecessária a citação, tanto de
dispositivos legais citados pelos recorrentes em suas razões recursais, quanto a
citação numérica de dispositivos legais que a decisão tenha se fundado, bem como
menção expressa aos julgados citados pelos recorrentes, bastando, portanto, que a
questão posta tenha sido decidida fundamentadamente, tal como realizado.
Diante
do
exposto,
REJEITADAS
AS
PRELIMINARES, DOU PROVIMENTO ao recurso Ministerial para fixar o regime
aberto para cumprimento da pena corporal de Natanael; e dou PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS para conceder aos demais réus
também o regime aberto e substituição das respectivas penas corporais por duas
restritivas de direitos, sendo uma de prestação pecuniária no mesmo montante da
estabelecida para Aparecido, e prestação de serviços comunitários.
XISTO RANGEL
Relator